Tribunal: CARF
Processo: 10940.902968/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o processo produtivo, como decidido pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, de reprodução obrigatória por este Conselho, por força do artigo 99 do RICARF.
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA DE ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e conservação do produto durante o transporte, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo de atividade.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
O frete pago na aquisição de produtos é apropriável no regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração da COFINS não-cumulativa podem ser descontados créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica.
CRÉDITO. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos processos de ressarcimento, restituição e compensação, o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do direito creditório é do contribuinte.
EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. INADMISSÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Na impossibilidade de atestar a existência, certeza e liquidez do direito creditório, a inadmissão dos créditos é medida que se impõe.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS, OU OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NÃO RETIFICADOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos devidos demonstrativos de apuração dos períodos de apuração de interesse retificadores mos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.902968/2017-62
ACÓRDÃO
3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o processo produtivo, como decidido
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, de reprodução obrigatória
por este Conselho, por força do artigo 99 do RICARF.
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA
REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas
de produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens
para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de
não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO
SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA
DE ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e
conservação do produto durante o transporte, enquadram-se na definição
de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da essencialidade ou
relevância e especificidade desse ramo de atividade.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
2
FRETE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
O frete pago na aquisição de produtos é apropriável no regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS, ainda que o
produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência
da não-cumulatividade.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula
CARF no 188.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração da COFINS não-cumulativa podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas
com mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do
direito creditório é do contribuinte.
EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO. INADMISSÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Na impossibilidade de atestar a existência, certeza e liquidez do direito
creditório, a inadmissão dos créditos é medida que se impõe.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS,
OU
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
NÃO
RETIFICADOS.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos devidos demonstrativos de apuração dos períodos de
apuração
de
interesse
retificadores
mos
respectivos
trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, para: a) conhecer integralmente do recurso; e b)reverter a glosa referente aos
fretes relativos ao transporte de produtos cuja aquisição não gera créditos, desde que tenham
sido efetivamente tributados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins e prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, nos termos da súmula CARF no 188; ii) por maioria, para
reverter as glosas dos seguintes itens: a) reverter a glosa sobre materiais de embalagens, inclusive
de transporte; b) reverter a glosa dos créditos relativos aos dispêndios gastos com a demanda
contratada, mantendo-se a glosa dos créditos relacionados a contribuição de iluminação pública;
Vencidos no primeiro item o conselheiro Jorge Luís Cabral, e no segundo item os conselheiros
Pedro Sousa Bispo e Fábio Kirzner Ejchel.; iii) por voto de qualidade, para manter a glosa dos
créditos extemporâneos. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana
Maria de Oliveira Guimarães (relatora) e Karoline Marchiori de Assis. Designado o conselheiro
Jorge Luis Cabral para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Redator designado

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Fabio Kirzner Ejchel, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
4
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório
solicitado
no
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
27326.65157.300516.1.1.19-3288.
O aludido PER tem por objeto o saldo de créditos de COFINS não cumulativa
referente ao 1o Trimestre de 2016, apurado pelo contribuinte acima identificado,
no valor de R$ 9.186.426,21.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa-PR, por meio do
Despacho Decisório de fls. 266, reconheceu o direito ao crédito no valor de R$
4.811.203,99. Os motivos do indeferimento parcial constam do Parecer de fls. 267
a 300, cujos principais pontos são sintetizados a seguir:
Considerações gerais. A análise efetuada visou à apuração dos créditos no regime
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de acordo
com a legislação vigente, a qual estabelece um rol específico e detalhado das
hipóteses de creditamento. Essas hipóteses são taxativas e não devem ser
interpretadas de forma a permitir o creditamento amplo e irrestrito, pois tal
interpretação tornaria sem efeito o rol de hipóteses estabelecido na legislação.
Nessa análise, foram identificadas as inconsistências e/ou ajustes necessários a
seguir relacionados, que alteram o valor a ser ressarcido no trimestre.
Aquisições de cooperados. Foram glosados os créditos apurados pela interessada
sobre aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumos, feitas junto a seus cooperados, tais como Frísia Cooperativa
Agroindustrial, Agropecuária Jatibuca Ltda, Uteva Agropecuária Ltda., Cooperativa
Agropecuária Caete-Coac, entre outras. Essa glosa foi fundamentada no art. 23, I e
II, da Instrução Normativa SRF no 635/2006, o qual prevê expressamente que as
sociedades cooperativas podem apurar créditos em relação a aquisição de título
de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumo apenas na
hipótese de aquisições “de não associados”. Nesse item, foram glosados também
os créditos apurados sobre faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas
pela cooperativa de eletrificação rural “Eletrorural – Cooperativa de Infraestrutura
Castrolanda”, a qual é membro cooperado da interessada. Em relação a esse
ponto, foi destacado que o art. 12 da Instrução Normativa no 635/2006
estabelece que os bens e serviços vendidos por cooperativa de eletrificação rural
a associados não fazem parte da base de cálculo das contribuições e por isso não
há que se falar em apuração de direito creditório pelo adquirente desses bens e
serviços, conforme dispõe art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições. Em face da vedação
prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foram
glosados os créditos apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens
utilizados como insumos que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
Como exemplo, foram citadas algumas notas fiscais de aquisição de produtos que
foram vendidos com isenção, suspensão e alíquota zero.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
5
Bens e serviços utilizados como insumos – Geral. Com base no entendimento
constante da Solução de Consulta Cosit no 355/2017, segundo a qual os produtos
utilizados para realizar a desinfecção de ambiente produtivo não podem ser
considerados insumos, foram retirados da base de cálculo dos créditos os valores
correspondentes à aquisição de peróxido de hidrogênio, ácido nítrico 53% e
outros detergentes e produtos químicos, além de serviços de dedetização,
desinfecção e outros semelhantes. Os créditos referentes a equipamentos de
segurança e proteção individual foram glosados, mencionando-se, nesse ponto, a
Solução de Consulta Cosit no 99/2015. Também foram glosadas as aquisições de
vestuários e uniformes (jalecos, calças, camisas, etc.) em virtude de a Lei no
10.637/02, art. 3o, inciso X, restringir o aproveitamento de créditos aos uniformes
fornecidos por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção, o que não é o caso em análise. Foram
também glosados nesse item diversos outros bens e serviços eu não se
enquadram no conceito de insumo.
Bens utilizados como insumos – Embalagens. Considerou-se que o material de
embalagem que altera a forma de apresentação do produto, aperfeiçoando-o
para consumo, insere-se no conceito de insumo para fins de apuração de crédito,
o que não ocorre com as embalagens que se destinem precipuamente ao
transporte das mercadorias. Assim, foram glosados os créditos apurados sobre
aquisições de caixas de papelão, filme stretch, fime shrink, fitas adesivas, paletes
de madeira e outros.
Serviço de transporte de cargas na aquisição de bens. Com base na Solução de
Divergência Cosit no 7/2016 e na Solução de Consulta Cosit no 292/2017, aplicou-
se o entendimento de que os custos com fretes relativos à aquisição de bens
podem possibilitar a apuração de créditos apenas quando seja permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido. Assim, foram glosados os créditos
apurados sobre valores de fretes suportados pelo interessado quando da compra
de bens que não geram crédito, como por exemplo, bens adquiridos de pessoas
físicas e bens vendidos com alíquota zero.
Serviço de transporte de cargas – Entre estabelecimentos de uma mesma pessoa
jurídica. Considerou-se que os gastos com transporte de insumos e de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
não geram direito a crédito, conforme entendimento manifestado na Solução de
Divergência Cosit no 26/2008 e na Solução de Consulta Cosit no 99.018/2017.
Assim, foram glosados os créditos apurados sobre serviços de transporte de
insumos ou de produtos entre filiais da interessada.
Energia elétrica. Tendo em vista que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art.
3o, III, da Lei no 10.833/2003 permitem o creditamento apenas em relação às
despesas com energia elétrica “consumida” nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, o que é confirmado pela Solução de Consulta Cosit no 22/2016, foram
excluídos da base de cálculo dos créditos os valores constantes das faturas de
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
6
energia elétrica referentes a contribuição para iluminação pública, demanda
contratada, custo de disponibilização do sistema, juros e multas.
Bens do ativo imobilizado – Máquinas e equipamentos. Com base no disposto no
art. 3o, VI, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, foram glosados alguns
créditos relacionados com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, por não se referirem a bens utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços (por exemplo, “Varredora de
Piso”, “Porta Vectorflex” e “Fragmentadora de Papel”). Foram também glosados
os créditos do imobilizado que foram transferidos de terceiros, que não os
fornecedores destes tipos de equipamentos, pois pelas informações que puderam
ser obtidas nas notas fiscais, foram adquiridos usados pela Castrolanda. Do
mesmo modo, foram glosados os itens do ativo imobilizado adquiridos sem
contribuição na aquisição e também os itens nos quais o valor do item imobilizado
ou o valor do bem não coincidiu com os apresentados pelo contribuinte em sua
planilha de cálculos e nas notas fiscais apresentadas à fiscalização.
Aquisições de pessoas físicas. Foram glosados os créditos relativos a bens
incorporados ao ativo imobilizado que foram adquiridos de pessoas físicas, tendo
em vista o disposto no §2o e o §3o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
segundo os quais o direito ao crédito se dá apenas quando os bens e serviços são
adquiridos de pessoa jurídica.
Ausência de comprovação de operações. Foram glosados os créditos apurados
sobre operações em relação às quais não foram encontrados documentos
comprobatórios (que haviam sido solicitados por meio de intimação).
Crédito presumido – Batata. Foram glosados créditos presumidos relativos à
aquisição de batata, que haviam sido apurados pelo interessado com base no art.
8o da Lei no 10.925/2004. Essa glosa decorreu da constatação de que o
interessado utiliza a batata para a produção de batata frita classificada no código
2005.20.00 da NCM, produto que não está listado no rol taxativo previsto no
referido art. 8o, o que impede o aproveitamento do crédito ali tratado.
Crédito presumido – Leite. Foram glosados os créditos presumidos apurados em
relação a aquisições de empresas que não preenchem os requisitos legais.
Destacou-se que nos termos da legislação, o crédito presumido aplica-se
unicamente às aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, de
cooperativa de produção agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária, entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o,
§1o da Instrução Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da
terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais.
Crédito presumido – Suínos. Foram glosados os créditos presumidos apurados
sobre aquisição de farelo de trigo classificado na posição 2302.30.10, pois tal
hipótese não se encontra ao abrigo do art. 55 da Lei no 12.350/2010. Também
foram glosadas algumas notas fiscais cujos valores informados pelo contribuinte
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
7
não coincidiram com aquelas encontradas nos sistemas. O mesmo ocorreu com a
parcela das aquisições de insumo proporcionais às operações de venda de carne
suína no mercado interno, pois nos termos da citada legislação, a apropriação dos
créditos presumidos se dá apenas e tão somente nos casos em que os produtos,
resultado da utilização dos insumos geradores de crédito, sejam destinados à
exportação.
Crédito presumido – Farelo de Soja. Foram glosados os créditos presumidos
apurados pelo contribuinte na aquisição de farelo de soja, por falta de previsão
legal, haja vista que a Lei no 12.865/2013 passou a prever a possibilidade de
apuração de crédito apenas nas operações de venda do farelo, e não nas
aquisições, bem como afastou expressamente a aplicação do regime da Lei no
10.925/2004 e da Lei 12.350/2010 para o produto em questão.
Notas fiscais de outros períodos. Foram glosadas as notas fiscais que não se
referem aos trimestres em que constam como geradoras de créditos.
Devoluções de cooperados. Foram glosados os créditos apurados sobre
devoluções referentes a mercadorias vendidas a cooperados, pois essas saídas
não são sujeitas ao pagamento da contribuição, e, por expressa disposição legal,
não geram direito a crédito.
Apuração final. Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das
informações declaradas pelo contribuinte e em seguida foram descontados da
base de cálculo dos créditos os valores das glosas acima relatadas. Da base de
cálculo apurada foi realizado o rateio de acordo com a vinculação com a receita
tributada no mercado interno tributado, receita não tributada no mercado
interno e receita de exportação. Foram desconsiderados os aproveitamentos
efetuados pelo contribuinte, de créditos referentes a períodos anteriores, em
virtude da constatação de que o contribuinte mantinha sempre saldo igual na
conta que utilizou, ou seja, não estava deduzindo os valores já utilizados.. Na
sequência, foi demonstrado o cálculo dos créditos e a utilização dos mesmos para
desconto do débito do período, em relação ao qual foram consideradas as
informações declaradas pelo interessado no SPED Contribuições. O resultado final
foi o reconhecimento do crédito passível de ressarcimento no valor de R$
4.811.203,99.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 21/02/2018 (fls. 463) e
apresentou manifestação de inconformidade em 23/03/2018 (fls. 138 a 194),
alegando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, destaca a apresentação do memorial explicativo do processo
produtivo, cuja finalidade é oferecer maiores subsídios à autoridade julgadora na
compreensão da estrutura industrial/produtiva da manifestante. Afirma que se
trata de uma empresa agroindustrial cuja atividade é a fabricação de laticínios,
preparação do leite, comércio atacadista de soja, serviços de industrialização,
entre outras atividades, e que o memorial explicativo demonstrará que todos os
produtos objeto de glosa estão vinculados ao processo produtivo. Assevera que
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
8
esse “laudo” é fundamental para o reconhecimento dos créditos questionados,
pois a partir de sua leitura podem ser verificados os setores do complexo
industrial da manifestante onde são consumidos os insumos, serviços e materiais
intermediários.
- Questiona a glosa relativa às “aquisições de cooperados”, afirmando que
praticamente todas as operações realizadas por uma cooperativa a outra são
tributadas pelo PIS e pela Cofins e que o fato de haver algumas deduções ou
exclusões na apuração do valor a recolher pela cooperativa vendedora não enseja
a limitação à apuração de crédito prevista no inciso II do § 2o do art. 3o, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, cita a Solução de Consulta Cosit no
65/2014, a qual concluiu que “a aquisição de produtos junto a cooperativas não
impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa”.
Menciona também o Parecer PGFN/CAT no 1425/2014, segundo o qual o direito
ao crédito se mantém hígido quando o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente de a compra e venda ser realizada entre
cooperados.
- Quanto à glosa relativa à aquisição de energia elétrica junto à cooperativa de
eletrificação rural “Eletrorural”, alega que a autoridade efetuou o mesmo
raciocínio da glosa referida no item anterior, agora com menção às deduções e
exclusões previstas especificamente para as cooperativas de eletrificação rural.
Assim, reitera a alegação de que eventuais exclusões ou deduções para fins de
apuração das contribuições devidas não torna a base de cálculo fora da incidência
do PIS e da Cofins, ou seja, a operação continua sendo tributada. Para reforçar sua
argumentação no sentido de que há incidência de contribuições sociais sobre atos
cooperativos, cita decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, que manteve autuação lavrada contra uma cooperativa de
eletrificação rural.
- Contesta a glosa relativa às “aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições”, alegando que a Emenda no 42/2003 incluiu o § 12 no art. 195 da
Constituição Federal e assim elevou a não-cumulatividade do PIS e da COFINS à
categoria de princípio constitucional, sem restrições ao direito de apropriação de
créditos, de modo que o creditamento não pode ser impedido pelo simples fato
de não haver incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero. Além disso, alega que em relação a uma
parcela das notas fiscais listadas pela autoridade fiscal o Código de Situação
Tributária – CST é representado pelo no 051, cuja transcrição é “operação nacional
com direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita não tributada no
mercado interno”. Defende que o CST no 051 autoriza a tomada do crédito e que
o fato de constar nas informações complementares da nota fiscal que houve a
suspensão da contribuição, por si só, não tem o condão de afastar esse crédito.
Especificamente em relação às aquisições de detergentes (por exemplo, Dermagel
e Oxiclean), afirma que inobstante na classificação desses produtos conste a NCM
38.08, cuja descrição aponta “defensivos agrícolas”, trata-se de produtos
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
9
utilizados para assepsia e desinfecção no setor de produção leiteira (ordenha
mecânica), ou seja, não são de fato defensivos agrícolas sujeitos à alíquota zero
nos termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004.
- No que tange ao conceito de insumo aplicável na sistemática não cumulativa do
PIS e da Cofins, assevera que a Receita Federal extrapolou os limites de sua
competência ao fixar uma interpretação restritiva da matéria nas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. Aduz que a concepção estrita de
insumo não se coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS e defende que
devem ser considerados como insumo todos os gastos ligados aos elementos
produtivos que proporcionam a existência do produto ou serviço, seu
funcionamento, sua manutenção ou seu aprimoramento, podendo o insumo
integrar qualquer das etapas que resultem no produto ou serviço (até as
posteriores), desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de
produção. Cita decisões do CARF no sentido de que o conceito de insumo não
deve ser atrelado ao que consta na legislação do IPI, mas sim se aproximar do
conceito de custos dedutíveis para apuração do IRPJ, abrangendo todos os custos
e despesas necessárias, usuais e normais da atividade da empresa. Afirma que no
presente caso, além de os insumos glosados estarem de acordo com as Instruções
Normativas nos 247/2002 e 404/2004, o direito ao crédito fica ainda mais
evidenciado levando em consideração o conceito proposto pelo CARF, motivo
pelo qual as glosas não merecem persistir, conforme exemplos a seguir.
- Em relação aos “produtos de limpeza e desinfecção”, menciona julgado do CARF
em que restou decidido que serviços de lavagem e desinfecção de instalações,
máquinas e equipamentos industriais dão direito ao creditamento para empresas
do ramo alimentício. Afirma que esse argumento é corroborado pelo Manual do
DACON, que, ao tratar da Linha 06A/02 – Bens Utilizados Como Insumos,
especificou que entendem-se como insumos os bens “utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda: a matéria-prima, o produto intermediário,
o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado”. Alega que a fiscalização deveria ter
investigado a fundo a importância dos produtos adquiridos dentro do seu
processo produtivo e destaca que as informações necessárias para isso foram
apresentadas durante o processo fiscalizatório. Invoca ainda a Solução de
Consulta no 22, de 12/03/2012, a qual determinou que “produtos intermediários
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação do
produto destinado à venda, são considerados insumos e podem compor a base de
cálculo dos créditos a serem descontados na apuração da contribuição para a
COFINS e a contribuição destinada ao PIS/PASEP não cumulativa”. Afirma também
que, com relação aos serviços não acatados pela Fiscalização, resta patente que
são realizados em setores essenciais do processo produtivo da empresa, utilizados
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
10
em máquinas e equipamentos necessários ao processo produtivo ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, gerando, portanto, direito a créditos.
- Para os “equipamentos de proteção individual e de segurança”, esclarece que
são produtos fornecidos aos trabalhadores por força de lei, tratando-se de itens
essenciais e obrigatórios para a segurança do processo fabril. Menciona decisão
recente em que o CARF entendeu que os materiais de segurança e proteção
individual se enquadram como custo de produção e dão direito ao crédito de PIS e
Cofins.
- Impugna a glosa relacionada às despesas com “florestamento e
reflorestamento”, aduzindo que a manifestante exerce essa atividade como
negócio, e não apenas para abastecimento próprio. Para comprovar essa
alegação, aponta notícia veiculada no site da cooperativa, segundo a qual “até
2013 o setor de reflorestamento da Castrolanda era apenas uma unidade de
custo, que fazia a distribuição de matéria prima para abastecer caldeiras e
fornalhas de secagem das unidades consumidoras (...) Mas em 2014 essa
realidade mudou (...) a área de produção florestal se transformou numa Unidade
de Negócios (...) Entre as novas oportunidades de negócio prospectadas estão o
fornecimento de cavaco, mediante contrato, para usinas de cana-de-açúcar de
São Paulo, a comercialização de toras (...) e a produção de sementes de
eucalipto”. A partir disso, entende que resta demonstrado o direito ao crédito,
mesmo sob a ótica da Solução de Consulta mencionada pela fiscalização. Alega
também que se trata de custos suportados em razão de obrigações ambientais
vinculadas a atividade econômica explorada pela empresa e, nessa condição,
devem ser considerados insumos.
- Insurge-se contra a glosa dos créditos apurados sobre “embalagens”, citando
alguns julgados em que o CARF reconheceu que as embalagens para transporte
podem ser consideradas insumo para fins de apuração de créditos do sistema não
cumulativo do PIS e da Cofins.
- Contesta a glosa relativa aos “serviços de transporte de cargas na aquisição de
bens”. Nesse ponto, faz referência ao que já foi alegado em relação às “aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições” e menciona alguns julgados do
CARF no sentido da possibilidade de creditamento em relação ao frete pago e
tributado para o transporte de mercadorias tributadas com alíquota zero. Traz
ainda considerações a respeito de créditos relacionados ao tratamento de
efluentes, alegando que a legislação ambiental exige a realização do tratamento
dos resíduos existentes ou gerados no curso da atividade industrial (Resoluções
Conama no 357/2005 e 430/2011), o que demonstra a essencialidade da despesa
para o processo produtivo, conforme decidido pelo CARF em diversas ocasiões.
- Em relação à glosa dos “serviços de transporte de carga – entre
estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica”, assevera que a autoridade
fiscal entendeu equivocadamente que houve movimentação de produto acabado
entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica, sendo que o que efetivamente
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
11
ocorreu foi a movimentação de matérias primas entre as unidades industriais e de
beneficiamento da manifestante. Afirma que o laudo do processo produtivo
anexado à manifestação comprova que não se trata de deslocamento de produto
final pronto para comercialização, mas sim, de insumos que serão utilizados em
alguma das unidades de beneficiamento. Aqui, mais uma vez, faz referência a
decisões do CARF.
- Quanto à glosa relativa às despesas com “energia elétrica”, alega que a glosa
está equivocada, ao menos no que diz respeito à “demanda contratada”, haja
vista que a conferência efetuada pela autoridade fiscal se limitou às faturas de
energia elétrica. Argumenta que para expurgar os valores relativos à “demanda
contratada” a autoridade fiscal deveria ter aprofundado seu questionamento,
mediante análise do contrato de fornecimento de energia elétrica, para conhecer
a operação e saber se a demanda foi ou não efetivamente utilizada.
- Ataca a glosa relativa a bens do ativo imobilizado – “máquinas e equipamentos"
- afirmando que se trata de produtos utilizados diretamente no setor de produção
da empresa, sendo portanto possível o aproveitamento de créditos. Frisa que o
CARF vem decidindo favoravelmente a contribuintes que se creditaram de bens e
serviços de itens como materiais de limpeza e desinfecção, itens ligados ao
transporte de produtos, subprodutos e insumos, e, inclusive, serviços
relacionados à lavagem de uniforme de funcionários.
- Contesta também a glosa de “aquisições de pessoas físicas”, alegando que esses
valores não dizem respeito a custo de aquisição de bens, mas sim a prestação de
mão-de-obra de pessoa física. Argumenta que diante do já ressaltado conceito
amplo de insumo, pode-se afirmar que a mão-de-obra é verdadeiro custo
diretamente relacionado à produção de bens e devem, sem sombra de dúvida, ser
considerada na apuração do crédito das contribuições.
- Pugna pela concessão do direito à apresentação dos documentos referentes aos
créditos glosados pela autoridade fiscal no item “ausência de comprovação das
operações”. Defende a possibilidade de juntada dos mesmos durante a instrução
do processo, haja vista que se trata de documentos antigos que não foram
localizados no momento da diligência fiscal. Destaca a grande quantidade de
documentos que foram solicitados durante os trabalhos fiscais e afirma ser
aceitável a ausência de apenas cinco operações, as quais serão certamente
comprovadas durante a instrução do feito.
- Quanto à glosa descrita pela autoridade fiscal no item “crédito presumido -
batata”, alega que o rol legal de produtos não é taxativo e afirma que a
manifestante atende todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela
aquisição de batata junto a produtor pessoa física, tendo em vista ser uma
empresa agroindustrial que industrializa a batata, produzindo um novo produto
destinado à alimentação humana. Afirma também que os créditos em questão
foram apurados na aquisição de batata classificada na NCM 2005.20.00, mas a
fiscalização entendeu equivocadamente que a correta classificação do produto
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
12
corresponderia a NCM 0701.90.00, o que representa hipótese de exclusão do
referido direito creditório. Para demonstrar o equívoco da fiscalização, apresenta
os textos das referidas classificações e afirma que a NCM no 2005.20.00
pressupõe que a batata não seja congelada, sendo que no caso a batata é
congelada para a finalidade de produção de batatas fritas, sendo então correta a
classificação no NCM 0701.90.00.
- Contesta a glosa referente ao “crédito presumido – leite”, afirmando que a
fiscalização deixou de considerar as vendas de “leite pré beneficiado” realizadas
pela manifestante. Alega que além de adquirir o leite para a produção de
derivados, a manifestante comercializa o leite na forma “pré-beneficiada”, o que
configura industrialização, nos termos do art. 4o, I e II, do Regulamento do IPI, e,
consequentemente, permite o enquadramento na hipótese de apuração de
crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004. Destaca também as
operações com leite concentrado/desidratado, nas quais o leite cru adquirido é
transformado em outro produto em decorrência do processo a que é submetido.
No intuito de demonstrar que os “leites desidratados” não são “leite”, mas sim
derivados deste, aponta a diferença de classificação na NCM e cita dispositivos do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
(RIISPOA) e do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Fluído a
Granel de Uso Industrial (Portaria MAPA 146/96). Conclui que deve ser
reconhecido que a manifestante adquire o leite in natura junto ao produtor e,
além de produzir derivados, também comercializa o leite cru pré-beneficiado, o
leite concentrado e o creme de leite, que são produtos resultantes da
industrialização do leite, o que lhe garante o crédito presumido.
- Em relação ao crédito presumido na aquisição de suínos, contesta o
entendimento da fiscalização de que só haveria crédito nas aquisições vinculadas
à exportação. Afirma que não se aplica apenas a regra da Lei no 12.350/2010, pois
também se apura crédito presumido pelos critérios do art. 8o da Lei no
10.925/2004, uma vez que os produtos comercializados pela manifestante estão
no rol do “capítulo 02”. Além disso argumenta que a interpretação dada pela
fiscalização à regra do § 5o, I, do art. 55 da Lei no 12.350/2010 não se aplica às
operações da manifestante, pois trata-se de vedação destinada à pessoa jurídica
que vende o suíno para a Castrolanda, e não o contrário. Afirma ser necessária
diligência para verificação das vendas no mercado interno cuja classificação fiscal
atende a regra do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
- Em relação às glosas de aquisições de farelo de soja, alega que a classificação no
NCM no 1208.10.00 está correta, pois o farelo é o resíduo da fabricação de farinha
de gramíneas, ou seja, não é a farinha em si, sendo utilizado precipuamente para
o consumo de animais e humanos. Adverte que o farelo aqui tratado não é
oriundo da fabricação ou extração do óleo de soja, e sim da fabricação da farinha
deste.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
13
- Quanto às notas fiscais de períodos anteriores, alega que § 4o do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza expressamente que o crédito não
aproveitado no mês de origem poderá sê-lo em períodos posteriores. Destaca que
as Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004 contêm idêntica redação,
evidenciando que no âmbito da RFB a prática adotada pela manifestante também
está autorizada. Acrescenta que as perguntas 59 e 60 da seção de perguntas
frequentes do EFD Contribuições demonstram a plena possibilidade de
adjudicação de créditos extemporâneos. Cita decisões em que o CARF reconheceu
o direito ao aproveitamento de créditos de forma extemporânea, sem
necessidade de retificação prévia do Dacon ou de qualquer outra declaração
relativa ao período anterior. Assevera que a única exigência é a observância do
prazo de cinco anos contados a partir da aquisição dos bens ou dos serviços.
- Impugna a glosa referente a “devolução de cooperados”, alegando que não há
obrigatoriedade de efetuar o estorno de crédito em razão da devolução, podendo
o interessado optar pelo registro do débito via emissão de nota fiscal de saída
com seu lançamento em conta gráfica, o que possui o mesmo efeito ao final da
operação. Afirma que irá diligenciar para que durante a instrução do processo seja
feita a juntada dos comprovantes necessários para certificar a regularidade dessa
operação, demonstrando que não houve aproveitamento de crédito a maior do
que o previsto na legislação.
- Alega que tem direito à incidência de juros compensatórios e de correção
monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor.
Discorre sobre esse assunto, ressaltando a importância da recomposição do valor
original em bases reais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado e o
consequente empobrecimento injusto do contribuinte. Aduz que a demora no
ressarcimento tem natureza de “resistência ilegítima”, o que corrobora a
necessidade de correção monetária do crédito pleiteado, conforme julgados do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que no caso
não se trata de mero crédito escritural, mas sim de crédito objeto de pedido de
ressarcimento, no qual a mora do Fisco pode ser constatada pelo decurso de mais
de 360 dias entre os pedidos de ressarcimento e a data do reconhecimento dos
mesmos. Por fim, ressalta que os débitos cobrados pelo Estado sempre são
acrescidos da correção monetária, não sendo justo que o Estado queira aplicar
regra inversa quando se encontra na obrigação de restituir.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu: a) a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral
do valor solicitado; b) a incidência de juros compensatórios e correção monetária,
por meio da taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor; c) a determinação
de diligência para que a autoridade fiscal promova a correta interpretação da
legislação quanto ao crédito presumido, transporte interno de leite entre
estabelecimentos, bem como demais ajustes quanto às glosas efetuadas.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
14
Em 30/04/2021, o processo foi baixado em diligência (Despacho de fls. 477- 478),
para que a autoridade fiscal de origem apresentasse planilha com a descrição dos
bens e serviços glosados por não enquadramento no conceito de insumo, haja
vista que tal descrição não havia constado na planilha inicialmente anexada ao
processo.
Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscal anexou ao processo o arquivo
não paginável de fls. 485, o qual é composto de uma planilha geral de itens
glosados e uma específica para as aquisições que foram glosadas em razão da
aplicação do conceito de insumo.
O contribuinte tomou ciência da anexação da planilha em 11/08/2023 (fls. 489) e
apresentou manifestação em 06/09/2023 (fls. 4923 e 494), na qual afirma que
concorda com o resultado da diligência e requer a reversão das glosas em face do
conceito de insumo definido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio
do Acórdão no 109-021.008, de 28 de fevereiro de 2024, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da COFINS, as sociedades cooperativas de produção
agropecuária podem apurar créditos sobre bens para revenda e bens e serviços
utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o
creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, no regime da não cumulatividade da COFINS, é vedada a apuração de
créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da COFINS, aplica-se o conceito de insumo
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
15
no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota
Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo produtivo,
tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte de produtos
acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de crédito da
COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito de COFINS sobre a despesa com frete na
aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão somente na medida em
que o bem adquirido ensejar creditamento.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Os serviços de transporte de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
podem ser considerados insumos para fins de apuração de crédito da COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
A legislação permite a apuração de créditos de COFINS sobre a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não abrange outros
valores que possam ser cobrados na fatura, tais como taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
16
No regime da não cumulatividade da COFINS, o aproveitamento de créditos
extemporâneos deve ser precedido da revisão da apuração das contribuições do
período a que esses créditos se referem, mediante retificação das obrigações
acessórias correspondentes.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ROL
TAXATIVO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal mencionadas expressamente nesse dispositivo legal. Não há
possibilidade de apuração desse crédito presumido quando o produto adquirido é
destinado à revenda ou à produção de mercadorias não elencadas no referido art.
8o.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações apresentadas na
manifestação de inconformidade em relação às seguintes glosas mantidas, apresentando
fundamentos sobre os tópicos:
- Bens para revenda – aquisição de cooperados
- Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições
- Bens e serviços utilizados como insumos – aquisição de embalagens; serviços de
transporte de cargas na aquisição de bens; energia elétrica;
- Bens do ativo imobilizado: a) máquinas e equipamentos; b) aquisições de pessoas
físicas;
- Operações não comprovadas
- Crédito presumido – batata
- Crédito presumido – leite
- Crédito presumido – suínos
- Crédito presumido – farelo de soja
- Créditos extemporâneos
- Devoluções de cooperados
Em 30/05/2025, foi realizada a juntada, aos presentes aos autos, de decisão judicial
proferida no âmbito de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Ilmo. Sr.
Presidente do CARF, através da qual foi parcialmente deferido o pedido liminar pleiteado,
determinando a distribuição e inclusão em pauta de julgamento dos recursos interpostos nos
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
17
processos administrativos indicados, dentre os quais o presente processo, no prazo de 60
(sessenta dias), contados de forma corrida, em dias não úteis, sob pena de multa a ser fixada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
1. Do Conceito de Insumos para a apuração dos créditos da COFINS
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição ao PIS e à
Cofins tem previsão nas Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não
cumulatividade. Contudo, faltou ao legislador infraconstitucional esclarecer o que se pode
considerar como insumos para fins de aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e
COFINS.
O conceito de insumo no sistema da não cumulatividade das contribuições sociais
foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder Judiciário. Este
Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação histórica e teleológica
dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviço,
em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da legislação do Imposto de
Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004.
No julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação
intermediária do aproveitamento do crédito, entendendo que a legislação identificou apenas um
rol exemplificativo de créditos de insumos, e assentou o entendimento no sentido de que o
conceito de insumo deve ser verificado de acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade
social.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
18
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Portanto, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, um determinado bem ou serviço
pode ser considerado insumo tanto pelo critério da essencialidade como pelo critério da
relevância, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas
Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004.
Oportuno trazer à colação os fundamentos trazidos no voto da Min. Regina Helena
Costa:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
19
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado
na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço.
Frisa-se que no referido julgamento foi reconhecida a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, ao se fixar as seguintes
teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Para a correta aplicação do conceito de insumo, há que observar a aplicação do
“teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se, ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica substancial perda
da qualidade do produto ou serviço:
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C,
DO CPC.
“(...)
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
20
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a
essencialidade, a relevância, a pertinência e a possibilidade de emprego indireto
através de um objetivo “teste de subtração”, que é a própria objetivação da tese
aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
(...)”
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos contribuintes seja no processo produtivo, seja na
prestação de serviços, identificando a imprescindibilidade de cada insumo na sua execução.
Portanto, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
2. Bens para revenda e bens e serviços utilizados como insumos adquiridos
de associados
Neste tópico, a controvérsia cinge-se à possibilidade de a Recorrente apropriar
créditos de COFINS na aquisição de bens para revenda, assim como bens e serviços destinados à
utilização como insumos, fornecidos pelos próprios associados.
Como mencionado no acórdão recorrido, Autoridade Fiscal firmou entendimento de
que as aquisições realizadas pela Recorrente de seus cooperados não poderiam gerar créditos da
COFINS, posto que o direito ao crédito estaria restrito às aquisições de “não associados”, uma vez
que a entrega de produtos pelos cooperados se trata de ato cooperativo, fundamentando a glosa
de tais créditos com base no disposto no art. 23 da Instrução Normativa SRF no 635, de
24/03/2006:
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta,
os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
21
A DRJ prosseguiu esclarecendo que a Instrução Normativa RFB n° 2.121, de
15/12/2022, contém a mesma vedação:
Art. 323. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os relacionados no
inciso II do art. 160;
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, nos termos
do art. 176;
Defende a Recorrente que a Autoridade Fiscal adotou uma interpretação restritiva
no que concerne ao aproveitamento de crédito na aquisição de bens dos cooperados e afirma ser
“incontroverso que praticamente todas as operações (vendas) realizadas por uma cooperativa à
outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo Pis e a Cofins. O fato de haver algumas deduções
e/ou exclusões na apuração dos tributos a recolher pela cooperativa/vendedora não caracteriza a
limitação prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.”
Sustenta ainda a Recorrente, em seu recurso voluntário, que:
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e
“serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência
das contribuições.
A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito
ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita.
Entendo que razão não assiste à Recorrente, uma vez que a própria essência da
operação realizada entre a cooperativa e os seus associados, a qual não configura uma compra e
venda, mas sim mera entrega de produtos para comercialização ou industrialização (art. 79,
parágrafo único, da Lei no 5.764/71), resulta na vedação ao crédito.
Veja-se o seguinte trecho extraído do acórdão recorrido:
De qualquer forma, convém acrescentar que a vedação à apuração de crédito
prevista nas citadas Instruções Normativas encontra respaldo na própria essência
da operação realizada entre a cooperativa e seus associados, a qual não configura
uma compra e venda, mas sim mera entrega de produtos para comercialização ou
industrialização (art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71).
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
22
Isto é, as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados não
caracterizam “aquisição”, portanto não há que se falar em apuração de créditos a
título de “aquisição” de bens para revenda e de aquisição de insumos. Nesse
sentido, pode-se mencionar os fundamentos da Solução de Consulta COSIT no
266, de 19/12/2018, publicada no DOU em 02/01/2019, da qual destaco seguinte
trecho:
(...)
Contudo, conforme já visto, a impossibilidade de apuração de créditos pela
cooperativa adquirente no caso de aquisição de bens de associados não decorre
apenas do fato de se tratar de operação não sujeita ao pagamento das
contribuições, mas sim do fato de se tratar de ato cooperativo, o qual não
configura uma aquisição de bens para revenda ou uma aquisição de insumos
passível de gerar créditos de PIS e COFINS.
Ou seja, a glosa dos créditos, no presente caso, não decorreu da circunstância de
os fornecedores dos bens serem sociedades cooperativas, mas sim da condição de
se tratar de pessoas jurídicas associadas da Cooperativa Castrolanda. Aliás,
observa-se que apenas uma parte dessas associadas são sociedades cooperativas
(Cooperativa Agropecuária Caete-Coac e Frisia Cooperativa Agroindustrial, por
exemplo), sendo certo que diversas delas não ostentam essa natureza
(Agropecuária Tibagi Ltda e Agropecuária Jatibuca Ltda, entre outros).
Desse modo, a Solução de Consulta e o Parecer invocados pela interessada não
têm aplicação ao caso ora analisado. Em nenhum momento tais atos cuidaram da
questão específica que aqui se coloca, que é a vedação à apuração de créditos de
PIS e COFINS por uma sociedade cooperativa de produção agropecuária em
relação a bens e serviços fornecidos por seus associados (sejam estas
cooperativas ou não).
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.164.716
e 1.141.667, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 363/STJ – atualmente sobrestado),
posicionou-se no sentido de que o art. 79 da Lei no 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos
são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais, e, ainda, em seu
parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria, restando firmada a seguinte tese: “não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.”
Veja-se a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
23
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Portanto, a jurisprudência do STJ se consolidou sobre a matéria no sentido de
considerar que os atos cooperativos, como aqueles realizados pela cooperativa com os seus
associados (cooperados) e vice e versa, na busca dos seus objetivos sociais, não estão sujeitos à
incidência das contribuições. O ato cooperativo sequer pode ser considerado operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
As decisões definitivas do Superior Tribunal de Justiça, proferidas na sistemática dos
recursos repetitivos, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, conforme previsto no RICARF/2023.
Ademais, deve-se observar a vedação imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
24
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Neste sentido, segue precedente de relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira
Duro, acompanhada pelo colegiado por unanimidade, do qual transcreve-se o seguinte trecho do
voto:
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição de
Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as aquisições
realizadas junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições para
o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no 635/2006 restringe
o crédito apenas para aquisições de “não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para
revenda, estava regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução
Normativa SRF no 635/2006, que assim dispunha: Dos Créditos a Descontar
na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
(...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da
IN RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos
na aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na
aquisição de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo
art. 79 da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”),
in verbis:
(...)
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito
ao creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no
10.637/2002.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
25
(...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos
parágrafos 8 a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de
27 de junho de 2011, que a empresa utiliza em seu socorro em outros
momentos da presente Manifestação de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
(Processo no 10950.722121/2017-87; Acórdão no 3301-011.297; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 26/10/2021)
Ressalte-se que esta Relatora já participou de julgamentos de recursos voluntários
interpostos pela própria Recorrente, em outros processos administrativos nos quais se discutiu a
mesma matéria e se firmou o entendimento pela manutenção da glosa dos créditos realizada pela
Autoridade Fiscal, nos termos do voto do então Conselheiro Relator Márcio Robson Costa, que,
após acertada fundamentação, concluiu, conforme se extrai do acórdão no 3201-011.393, que “os
atos praticados com seus cooperados são considerados atos cooperativos, que não implicam
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria), não há que se
falar na possibilidade de tomada de créditos.”, restando o referido acórdão, em relação a este
tópico, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade
de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas
contribuições.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.902981/2017-11; Acórdão no 3201-011.393; Relator Conselheiro Márcio
Robson Costa; sessão de 20/12/2023)
No mesmo sentido do acórdão no 3201-011.393, acima mencionado, citam-se os
seguintes: acórdão no 3201-011.383 (processo no 10940.720354/2017-64); acórdão no 3201-
011.384 (processo no 10940.720355/2017-17); acórdão no 3201-011.347 (processo no
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
26
10940.900001/2019-16); acórdão no 3201-011.386 (processo no 10940.900377/2017-51); acórdão
no 3201-011.385 (processo no 10940.900004/2019-41); acórdão no 3201-011.389 (processo no
10940.900380/2017-74); acórdão no 3201-011.392 (processo no 10940.902980/2017-77) e
acórdão no 3201-011.395 (processo no 10940.902983/2017-19).
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Terceira Seção de Julgamento
do CARF também já teve a oportunidade de apreciar recursos voluntários interpostos pela própria
Recorrente, sobre o tema em discussão neste tópico, convergindo o entendimento pela
manutenção da glosa efetuada, conforme se pode extrair do acórdão 3301-013.513:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.164.761/MG e
1.141.667/RS, fixou entendimento de que não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, os atos cooperativos
praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à
incidência das contribuições.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.900381/2017-19; Acórdão no 3301-013.513; Relator Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe; sessão de 24/10/2023)
Por fim, transcrevo trecho da ementa do acórdão 3102-002.794, referente à
recente julgamento deste colegiado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA
E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de
produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para
revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não
associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
(Recorrente:
Cooperativa
Central
Aurora
Alimentos;
Processo
no
10925.901577/2014-76; Acórdão no 3102-002.794; Relator Conselheiro Pedro
Sousa Bispo; sessão de 17/12/2024)
Estando correto o procedimento da Autoridade Fiscal, nego provimento ao Recurso
Voluntário neste tópico.
3. Aquisições não sujeitas ao pagamento da COFINS
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
27
Em face da vedação prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, foram glosados os créditos apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens
utilizados como insumos que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições. Como exemplo,
foram citadas algumas notas fiscais de aquisição de produtos que foram vendidos com isenção,
suspensão e alíquota zero.
Para uma melhor compreensão da fundamentação da glosa realizada pela
Autoridade Fiscal, segue abaixo reproduzido trecho extraído do Parecer da Delegacia da Receita
Federal em Ponta Grossa – PR, de fls. 267/300, que fundamenta o deferimento parcial do pedido
de ressarcimento:
2. Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições
Condição essencial para que haja o direito ao creditamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins é que a aquisição dos produtos esteja sujeita ao
pagamento das contribuições. Sem esta condição, o aproveitamento de créditos
está vedado conforme a Lei no 10.833/03, art. 3o, §2o:
“Art. 3o
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)”
Verificou-se, no entanto, que o contribuinte se utilizou de aquisições que não se
sujeitaram ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para
aproveitamento de crédito, o que é vedado pelo dispositivo supracitado.
A título exemplificativo, pode-se consultar a nota fiscal eletrônica no 11.505 –
chave 41160123456169000156550010000000021590040815 –, na qual é possível
verificar que as aquisições de lenha foram informadas com isentas, portanto, não
se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
Além disso, de acordo com o art. 54, inciso I da Lei no 12.350/10, com a redação
dada à época:
“Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
28
23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos:
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados
na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM;
[...]
II – preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM;
Tal suspensão, quando aplicável, é obrigatória.
Tome-se, por exemplo, a chave de Nota Fiscal eletrônica sob no
52160200080671000100550010006320261562317784, na qual pode ser vista a
venda com a suspensão da contribuição que consta do código CST emitido na nota
fiscal. O mesmo se dá com a Nota
Fiscal cuja
a
chave eletrônica
é
35160307544518000135550010000285521002211583. O CST que consta da NF
também é de saída com suspensão do PIS e da COFINS.
Outro exemplo é a NFe de Chave no
35160304621695000260550010000029901000053071,
também
com
saída
suspensa, segundo a CST informada.
Podem ser citados, ainda como operações não sujeitas ao pagamento o GLP, cuja
alíquota zero está definida no artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, os produtos da
NCM 2309.9090 (identificadas junto a NFe)
Estas e outras operações não sujeitas ao pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins foram retiradas da base de cálculo dos créditos das
contribuições.
A relação completa das notas fiscais glosadas pelos motivos mencionados neste
tópico está em tabela anexada a este parecer, sendo que na última coluna da
tabela estará a indicação “não sujeitas ao pagamento”.
A Recorrente, inicialmente, traz apontamento genérico sobre o equívoco na
interpretação literal do dispositivo legal que veda o desconto/abatimento de créditos de PIS e
COFINS na aquisição de insumos tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, que
violaria a finalidade da técnica não-cumulativa, em detrimento do “objetivo finalístico do Governo
Federal, que visa desonerar a carga tributária, possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor
final tenha melhor qualidade do produto, com o menor preço.”
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
29
Em sequência a Recorrente defende que “em relação a parcela das Notas Fiscais
listadas, têm-se que a CST (Código de Situação Tributária) é representada pelo no. 051, cuja
transcrição é a seguinte: operação nacional com Direito a Crédito – vinculada exclusivamente a
receita não tributada no mercado Interno. Imperioso ressaltar que o referido Código possui como
escopo identificar qual a procedência da mercadoria objeto da respectiva Nota Fiscal, bem como
identificar a forma como a mesma será tributada. Logo, o fato de constar nas informações
complementares que houve a suspensão do pagamento da contribuição objeto desta demanda,
por si só, não possuí o condão de afastar o crédito requerido, isto por que a CST no. 051 autoriza a
tomada deste direito creditório”.
Sobre este ponto, entendo correto o posicionamento da DRJ, a seguir transcrito:
A alegação de que algumas das aquisições glosadas estariam identificadas com o
Código de Situação Tributária – CST no 51, concernente a “operação nacional com
direito a crédito – vinculada exclusivamente a receita não tributada no mercado
interno”, também deve ser rechaçada de plano, pois não se trata de código
constante da nota fiscal emitida pelo fornecedor, mas sim de código inserido pela
própria interessada em sua escrituração fiscal para descrever a operação de
entrada. Essa codificação atribuída pela interessada não vincula a autoridade
fiscal, que pode perquirir a verdadeira natureza da operação, tal como foi feito no
caso concreto.
Segundo se depreende dos fundamentos apresentados pela autoridade fiscal, a
verificação de que as aquisições não estavam sujeitas ao pagamento das
contribuições, por serem tributadas a alíquota zero ou em virtude de suspensão,
foi feita através das informações constantes das notas fiscais eletrônicas
emitidas pelos vendedores. Portanto, a glosa foi baseada em elementos
objetivos extraídos dos documentos que lastreiam as operações, cujo conteúdo
deve ser considerado correto, ao menos até que se demonstre o contrário.
Nada impede que a interessada demonstre que as informações constantes das
notas fiscais eletrônicas emitidas pelas pessoas jurídicas vendedoras estão
equivocadas, apontando, por exemplo, que a classificação da mercadoria ou o
tratamento tributário dado pelo fornecedor decorre de erro de fato ou de erro na
aplicação da legislação tributária. Nesse caso, a constatação de que a operação
estava sujeita ao pagamento das contribuições pode acarretar o reconhecimento
do direito da interessada à apuração de créditos.
Especificamente em relação aos produtos Dermagel e Oxiclean, defende a
Recorrente que, inobstante a classificação dos referidos produtos constar a NCM 3808, cuja
descrição é “defensivos agrícolas”, esse critério adotado pelo fornecedor não tem o condão de
obstar o direito creditório da Recorrente, já que tais produtos não se enquadram como defensivos
agrícolas, sendo utilizados para a assepsia e desinfecção no setor de produção leiteira (ordenhas
eletrônicas).
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
30
Visando comprovar que os produtos revendidos não são defensivos agropecuários,
a Recorrente apresenta o que segue:

Afirma que o NCM correto para a classificação do Dermagel seria o 3808.50.29:

De acordo com a DRJ, a operação de venda no mercado interno terá a alíquota do
PIS e da COFINS reduzida a zero quando for referente a produto que: (i) seja um defensivo
agropecuário; e (ii) seja classificado na posição 38.08 da TIPI.
No presente caso, não há controvérsia a respeito da classificação dos produtos na
posição 3808 da TIPI, inexistindo questionamento nesse sentido. Portanto, a discussão reside na
identificação ou não de tais produtos como “defensivos agropecuários”, alegando a Recorrente
que os produtos adquiridos não teriam essa natureza.
O acórdão recorrido entende que os produtos Dermagel e Oxiclean são defensivos
agropecuários, com base na seguinte fundamentação:
Analisando as características apontadas pela própria interessada, chega-se à
conclusão de que os produtos em questão são defensivos agropecuários. Segundo
ela afirma, trata-se de produtos utilizados na assepsia e desinfecção no setor de
produção leiteira. Como exemplo, ela trouxe algumas informações específicas a
respeito da utilização do produto denominado “Dermagel”, as quais são a seguir
reproduzidas:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
31
Utilizado como banho anti-séptico nos tetos (teat drip) na pós-ordenha,
controla e previne o surgimento de mastites pelo uso de princípios ativos
naturais de potente efeito antibacteriano.
A ação combinada do ácido láctico com ácido graxo de cadeia média e curta
consegue reduzir ao mínimo as populações microbianas (u.f.c.) no leite,
contribuindo na prevenção de mastites causadas por Staphilococcus aureus,
Streptococcus agaiactias e Carinebacterias.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de um defensivo - produto
destinado à prevenção da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (no
caso, bactérias) – destinado à utilização na atividade de pecuária leiteira. Nesse
ponto, é importante destacar que o dispositivo legal prevê a redução da alíquota a
zero para defensivos “agropecuários”, o que abrange não só os defensivos
“agrícolas”, mas também os voltados à “pecuária”, tais como os que estão sendo
aqui analisados.
A DRJ aponta ainda que a Receita Federal do Brasil se pronunciou sobre o tema por
meio da Solução de Consulta COSIT no 335, de 23/06/2017:
A Receita Federal do Brasil pronunciou-se sobre esse tema por meio da Solução
de Consulta COSIT no 335, de 23/06/2017, publicado no DOU em 25/07/2017, cuja
ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art.
5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e §
2o, da Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de
1969; Decreto no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002;
arts. 4o , 24 e 25 do Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o do
Decreto no 5.630, de 2005; Decreto no 7.660, de 2011.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art.
5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e §
2o, da Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
32
1969; Decreto no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002;
arts. 4o , 24 e 25 do Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o do
Decreto no 5.630, de 2005; Decreto no 7.660, de 2011.
Os antissépticos e desinfetantes destinados à utilização em setores de ordenha
(tanto os utilizados diretamente nos animais como os destinados à limpeza e
assepsia de equipamentos e instalações) são considerados produtos de uso
veterinário e, nessa condição estão sujeitos a registro pelo MAPA, conforme
estabelecido pelo Decreto no 5.053/2004:
Art. 24. O produto de uso veterinário, produzido no País ou importado, para
efeito de licenciamento, deverá ser registrado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. (...)
Art. 25. Entende-se por produto de uso veterinário para os fins deste
Regulamento toda substância química, biológica, biotecnológica ou
preparação manufaturada destinada a prevenir, diagnosticar, curar ou
tratar doenças dos animais, independentemente da forma de
administração, incluindo os anti-sépticos, os desinfetantes de uso
ambiental, em equipamentos e em instalações de animais, os pesticidas e
todos os produtos que, utilizados nos animais ou no seu habitat, protejam,
higienizem, embelezem, restaurem ou modifiquem suas funções orgânicas e
fisiológicas. (Redação dada pelo Decreto no 6.296, de 2007)
Portanto, em conformidade com a Solução de Consulta COSIT no 335/2017, não
resta dúvida de que os antissépticos e desinfetantes destinados à utilização na
atividade de pecuária leiteira são considerados “defensivos agropecuários” para
fins do disposto no art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004. Assim, resta evidente que os
fornecedores agiram corretamente ao fazer constar nas notas fiscais que se trata
de produtos submetidos à alíquota zero do PIS e da COFINS (Código de Situação
Tributária CST no 6 - Operação Tributável a Alíquota Zero).
Ainda que a Lei no 10.925/2004, tenha previsto a alíquota zero sobre “defensivos
agropecuários”, termo não utilizado pela TIPI, acabando por abranger uma lista de produtos não
necessariamente idêntica aos da referida posição, entendo que os produtos ora em análise são
utilizados na pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004), com
impactos na fauna e flora, consequentemente, sujeitando-se a registro no MAPA.
Ademais, conforme a transcrição acima de trecho do Parecer da Delegacia da
Receita Federal em Ponta Grossa – PR, de fls. 267/300, que fundamenta o deferimento parcial do
pedido de ressarcimento, restou demonstrado que nas aquisições em referência não houve o
pagamento das contribuições para o PIS e COFINS.
Ressalte-se que esta Relatora já participou de julgamentos de recursos voluntários
interpostos pela própria Recorrente em outros processos administrativos nos quais se discutiu a
mesma matéria e se firmou o entendimento pela manutenção da glosa, conforme se extrai do
acórdão no 3201-011.393, que restou, em relação a este tópico, assim ementado:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
33
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS
À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.902981/2017-11; Acórdão no 3201-011.393; Relator Conselheiro Márcio
Robson Costa; sessão de 20/12/2023)
Também sobre a controvérsia objeto deste tópico, a Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF já teve a oportunidade de apreciar
recursos voluntários interpostos pela própria Recorrente, convergindo o entendimento pela
manutenção da glosa efetuada, conforme se pode extrair do acórdão 3301-013.513:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.900381/2017-19; Acórdão no 3301-013.513; Relator Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe; sessão de 24/10/2023)
Portanto, entendendo pela manutenção das glosas, nego provimento ao Recurso
Voluntário neste tópico.
4. Bens e serviços utilizados como insumos
Como indicado no recurso voluntário, o acórdão recorrido reverteu parte das glosas
efetuadas pela Autoridade Fiscal, insurgindo-se a Recorrente, nesta instância recursal, em relação
às glosas não revertidas.
4.1.
Aquisição de embalagens
A glosa recai sobre aquisições de big bag, caixas de papelão, filme stretch, filme
shrink, fitas adesivas, pallets de madeira e outros, considerados pela Autoridade Fiscal apenas
para utilização no transporte de mercadorias, tendo sido mantida pela DRJ por se tratar de gastos
posteriores à finalização do processo de produção.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
34
A Recorrente defende que todos os produtos supracitados são utilizados nos seus
processos produtivos e destaca trechos dos Laudos de Processos Produtivos.
Como já abordado, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo, com base na
concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Analisando os processos produtivos da Recorrente, entendo que gastos com tais
embalagens constituem despesas essenciais e relevantes para a manutenção da qualidade dos
produtos por ela fabricados.
Observa-se ainda que, por se tratar de ramo alimentício, é inegável que as normas
sanitárias e de saúde pública relatam expressamente a necessidade de utilização dos pallets,
caixas de papelão, filme stretch, filme shrink, fitas adesivas para o adequado armazenamento e
manuseio de gêneros alimentícios.
Neste sentido, seguem precedentes do CARF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA DE
ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e conservação do
produto durante o transporte, como plástico, papelão e filmes stretch,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da
essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo de atividade.
(Recorrente:
Cooperativa
Central
Aurora
Alimentos;
Processo
no
10925.901577/2014-76; Acórdão no 3102-002.794; Relator Conselheiro Pedro
Sousa Bispo; sessão de 17/12/2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
35
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
(Acórdão no 3302-008.902; Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus;
sessão de 29/07/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada
do crédito das contribuições.
(Acórdão no 3301-009.494; Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão
de 16/12/2020)
Com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos, encontra-se
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
36
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 9303-011.240; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de
10/02/2021)
Ressalte-se que esta Relatora já participou de julgamentos de recursos voluntários
interpostos pela própria Recorrente em outros processos administrativos nos quais se discutiu a
mesma matéria e se firmou o entendimento pela reversão da glosa, conforme se extrai do acórdão
no 3201-011.393, que restou, em relação a este tópico assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.902981/2017-11; Acórdão no 3201-011.393; Relator Conselheiro Márcio
Robson Costa; sessão de 20/12/2023)
Em relação às glosas sobre aquisição de embalagens, a Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF também teve a oportunidade de
apreciar recursos voluntários interpostos pela própria Recorrente, convergindo o entendimento
pela reversão da glosa efetuada, conforme se pode extrair do acórdão 3301-013.513:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E
DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de apresentação e de transporte são
insumos à produção, nos termos do Resp no 1.221.170/PR e das leis de regência
das contribuições, por se enquadrarem nos requisitos da essencialidade ou
relevância na produção e comercialização de produtos alimentícios. As
embalagens inserem-se no contexto da manutenção da integralidade do produto.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
37
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.900381/2017-19; Acórdão no 3301-013.513; Relator Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe; sessão de 24/10/2023)
Portanto, as glosas sobre aquisições de embalagens devem ser revertidas.
4.2.
Serviços de transporte de cargas na aquisição de bens que não geram
crédito
A glosa tratada neste tópico foi efetuada pela Autoridade Fiscal e mantida pela DRJ
sob o fundamento de que só há direito à apuração de créditos sobre o valor de fretes relativos à
aquisição de bens nos casos em que houver direito à apuração de créditos sobre o bem adquirido.
A Recorrente defende que não se pode confundir a mercadoria transportada com a
operação de frete, pois se trata de relações jurídicas distintas, inclusive celebradas com indivíduos
diversos (fornecedor e transportador) e, consequentemente, sujeitos a tratamentos tributários
próprios.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Nestes casos, se a aquisição for registrada e contabilizada de forma autônoma do
frete correspondente, e sujeito o frete à tributação (não gozando do mesmo tratamento do bem
adquirido), é possível a tomada de crédito em relação ao frete.
Dessa forma, afigura-se legítima a tomada de créditos sobre os fretes que tenham
sido efetivamente tributados, registrados de forma autônoma, mesmo que se refiram a aquisição
de bens que não sofreram a incidência da contribuição.
A premissa adotada pela Autoridade Fiscal e recepcionada pelo acórdão recorrido,
segundo a qual o destino do crédito do frete deve seguir o mesmo regime da mercadoria
transportada, mostra-se equivocada, como vem sendo reiteradamente reconhecido pelo CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
(Processo no 13971.722179/2018-51; Acórdão no 9303-015.666; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 15/08/2024)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
38
Data do fato gerador: 31/08/2011, 31/07/2012
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À NÃO
INCIDÊNCIA, SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos e bens para revenda que não sofreram a incidência da
contribuição ou foram tributados à alíquota zero, o custo do serviço, quando
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País, gera direito a crédito para o
adquirente.
(Processo no 10945.721082/2016-99; Acórdão no 3301-013.829; sessão de
28/02/2024)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
FRETE.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DO
ADQUIRENTE.
CRÉDITO
VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade. Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório
reconhecido em parte.
(Acórdão no 3402-003.968; sessão de 28 de março de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como
insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.”
(Acórdão no 3401-010.520; sessão de 15/12/2021)
Veja-se, ainda, o enunciado da Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024:
Súmula CARF no 188 - É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
39
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, para reverter a glosa
referente aos fretes relativos ao transporte de produtos cuja aquisição não gera créditos, desde
que tenham sido efetivamente tributados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins, nos
termos da Súmula CARF no 188.
4.3.
Energia elétrica
O acórdão recorrido entendeu que não deve compor a base de crédito os valores
gastos com contribuição para iluminação pública e demanda contratada, sendo que somente a
energia efetivamente consumida seria a única a gerar crédito de PIS e COFINS.
Sobre a referida glosa, a Recorrente sustenta que:
Tendo em vista a atividade da Recorrente – agroindústria - é necessária uma rede
de alta potência, com linhas de transmissão que operam em alta tensão e
condutores com grandes bitolas. Isto porque, quanto mais intenso é o consumo
da energia em dado espaço de tempo, maior é a potência utilizada e,
consequentemente, a intensidade do fluxo da energia.
Desse modo, considerando que a Recorrente possui equipamentos e instalações
que demandam altas potencias de energia, mantêm com as concessionárias de
energia elétrica contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de
potência, genericamente conhecidos como Contrato de Demanda, que tem por
objetivo garantir a disponibilização de potência (kW) suficiente para que os
sistemas não sofram um colapso.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade e elevada potência
reativa.
Em relação aos demais custos relacionados ao serviço de transmissão de energia
elétrica, destaca-se que sendo necessária a contratação de demanda de potência
e do uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, bem como sendo
obrigatório os encargos, tais como taxas de iluminação pública, conforme a
legislação setorial; essas despesas não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na operação da empresa.
Entendo que assiste razão em parte à Recorrente.
A demanda contratada surgiu para suprir as necessidades dos chamados
consumidores intensivos - indústrias, shopping centers e outras pessoas jurídicas que, por sua
atividade, necessitam de uma alta tensão, fazendo-se necessária uma rede de alta potência, com
linhas de transmissão que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas.
A disponibilização de potência mínima configura imposição da ANEEL no tocante à
quantidade de potência que a distribuidora deve assegurar, tendo como parâmetro o perfil de
consumo, de cuja contratação depende, intrínseca e fundamentalmente, o processo produtivo da
Recorrente, ou seja, a demanda contratada, não apenas integra, como constitui elemento
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
40
estrutural e inseparável do processo produtivo, impassível de subtração, atendendo aos critérios
da relevância e essencialidade.
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a
uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é
o não comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter
social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Há precedentes do CARF que admitem o aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS sobre os dispêndios gastos com a demanda contratada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 03/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS DE
DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica adquirida de
terceiros.
(Processo no 10530.901576/2014-65; Acórdão no 3302-011.168; sessão de
22/06/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia elétrica,
tem caráter obrigatório, objetiva o efetivo funcionamento do estabelecimento e
tem caráter social, tendo o sistema elétrico sido concebido de forma a atender
satisfatoriamente toda a sociedade, razão pela qual ele deve ser incluído no
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
(Processo no 10183.904632/2016-72; Acórdão no 3201-007.441; sessão de
17/11/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS
PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA
ELÉTRICA E CONTRATO DE DEMANDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
41
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e pelo uso dos
sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica produzida pelo
contribuinte ou adquirida de terceiros.
(Processo no 10580.725581/2016-31; Acórdão no 3302-006.910; sessão de
21/05/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA. POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é inerente
ao consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma forma de
garantir o seu fornecimento, razão pela qual ele deve ser considerado para fins de
aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa.
(Processo no 10580.725581/2016-31; Acórdão no 3201-007.437; Conselheiro
Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 17/11/2020)
Ressalte-se que esta Relatora já participou de julgamentos de recursos voluntários
interpostos pela própria Recorrente em outros processos administrativos nos quais se discutiu a
mesma matéria, tendo acompanhado o Conselheiro Relator no entendimento pela reversão da
glosa relativa à demanda contratada, conforme se extrai do acórdão no 3201-011.392, que restou,
em relação a este tópico, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
(...)
CRÉDITO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
DE
POTÊNCIA.
CUSTO
DE
DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES
CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA
NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.902980/2017-77; Acórdão no 3201-011.392; Relator Conselheiro Márcio
Robson Costa; sessão de 19/12/2023)
Já em relação à contribuição de iluminação pública, cobrada para a remuneração da
energia consumida em logradouros públicos, embora decorra de imposição legal, não guarda
qualquer relação com o consumo de energia elétrica no estabelecimento da empresa. A sua
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
42
cobrança na fatura de energia elétrica decorre de técnica de arrecadação, dada a impossibilidade
de identificação dos efetivos consumidores da iluminação pública.
Pelo exposto, voto pela reversão da glosa dos créditos no tocante aos dispêndios
gastos com a demanda contratada, mantendo-se a glosa dos créditos relacionados a contribuição
de iluminação pública.
4.4.
Bens do ativo imobilizado
a) Máquinas e Equipamentos
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa de créditos relacionados com máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, por entender não se referirem a
bens utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (por
exemplo, “Varredora de Piso”, “Porta Vectorflex” e “Fragmentadora de Papel”). Foram também
glosados os créditos do imobilizado que foram transferidos de terceiros, que não os fornecedores
destes tipos de equipamentos pois, pelas informações que puderam ser obtidas nas notas fiscais,
foram adquiridos usados pela Castrolanda. Do mesmo modo, foram glosados os itens do ativo
imobilizado adquiridos sem contribuição na aquisição e, ainda, os itens nos quais o valor do item
imobilizado ou o valor do bem não coincidiu com os apresentados pela Recorrente em sua planilha
de cálculos e nas notas fiscais apresentadas à fiscalização:
8. Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos
Conforme o art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637/02, supramencionado, as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado geram direito a
crédito somente no caso em que sejam adquiridos para a utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Não há o direito de apuração de créditos em relação a atividades intermediárias.
Portanto, foram retirados da base de cálculo do crédito das contribuições itens
como: “VARREDORA DE PISO”, “PORTA VECTORFLEX”, “FRAGMENTADORA DE
PAPEL”, entre outros.
A relação completa das notas fiscais glosadas pelos motivos mencionados neste
tópico está em tabela anexa, sendo que na última coluna da tabela estará a
indicação “atividades intermediárias”.
Também foram glosados os créditos do imobilizado que foram transferidos de
terceiros, que não os fornecedores destes tipos de equipamentos. Ou seja,
sofreram glosas os equipamentos que, pelas informações que se pode obter nas
Notas Fiscais, foram adquiridos usados pela Castrolanda.
Do mesmo modo que as demais operações geradoras de crédito – exceto aquelas
dos créditos presumidos – foram glosados os itens do ativo imobilizado
adquiridos sem contribuição na aquisição.
Houve glosa igualmente ondo o valor do item do imobilizado ou o valor da NF
não coincidiu com aqueles apresentados pelo contribuinte em sua planilha de
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
43
cálculo dos créditos e as notas fiscais apresentadas em resposta à intimação.
Esses valores foram glosados por não ser possível que a fiscalização pudesse
atribuir os valores individual de cada um dos itens do imobilizado para
apropriação do crédito. É de se salientar que a quase totalidade dos itens
glosados não possuem indicação de sua nota fiscal. (g.n.)
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente ataca a presente glosa apenas
afirmando genericamente que se trata de produtos utilizados diretamente no setor de produção
da empresa, sendo possível o aproveitamento de créditos. A Recorrente se restringe a mencionar
– sem trazer qualquer precedente - que o CARF vem decidindo favoravelmente a contribuintes
que se creditaram de bens e serviços de itens como materiais de limpeza e desinfecção, itens
ligados ao transporte de produtos, subprodutos e insumos e, inclusive, serviços relacionados a
lavagem de uniformes dos funcionários e requer a reforma do despacho decisório “para o fim de
reconhecer o direito creditório da Manifestante com relação aos créditos de PIS/Pasep não
cumulativa Mercado Internos oriundos dos bens e serviços em geral uma vez que se tratam de
insumos imprescindíveis ao processo produtivo da Manifestante, por medida de mais lídima
justiça.”
Já em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma que “os bens glosados tratam-se
de aquisições de empilhadeiras, trator agrícola, pá carregadeira, entre outros.” e menciona alguns
trechos dos laudos dos seus processos produtivos, que demonstrariam a utilização de
empilhadeiras e trator.
Observa-se, portanto, que parte da motivação das glosas não foi atacada pela
Recorrente e, na parte insurgida, há um descompasso entre o parecer que fundamenta o
despacho decisório e as argumentações – genéricas - da Recorrente sobre os itens objeto das
glosas.
Enquanto a Autoridade Fiscal indica como itens cujos créditos da contribuição
foram glosados a “VARREDORA DE PISO”, “PORTA VECTORFLEX”, “FRAGMENTADORA DE PAPEL”,
entre outros, a Recorrente sequer faz alusão aos mesmos. Em sua manifestação de
inconformidade, ela não faz qualquer indicação sobre quais seriam os itens e apenas sustenta,
genericamente, que é permitido o aproveitamento do crédito das contribuições sobre as
aquisições de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços e alega que o
CARF estaria decidindo pela possibilidade da tomada de créditos em relação a itens de materiais
de limpeza e desinfecção, transporte de produtos, subprodutos e insumos e lavagem de uniforme
dos funcionários. Noutro giro, em fase recursal, afirma genericamente que as glosas teriam
recaído sobre aquisições de empilhadeiras, trator agrícola, pá carregadeira, entre outros.
Sendo assim, é forçoso concluir que a Recorrente não apresenta nenhuma prova
capaz de infirmar as glosas perpetradas, cabendo ressaltar que, em pedido de ressarcimento, cabe
ao contribuinte o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
44
b) Aquisições de pessoas físicas
A Autoridade Fiscal glosou os créditos relativos a bens incorporados ao ativo
imobilizado que foram adquiridos de pessoas físicas, com fundamento no disposto no §2o e o §3o,
do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, segundo os quais o direito ao crédito se dá apenas
quando os bens e serviços são adquiridos de pessoa jurídica.
A Recorrente contesta a glosa de “aquisições de pessoas físicas”, alegando que
esses valores não dizem respeito a custo de aquisição de bens, mas sim a prestação de mão-de-
obra de pessoa física. Argumenta que diante do já ressaltado conceito amplo de insumo, pode-se
afirmar que a mão-de-obra é verdadeiro custo diretamente relacionado à produção de bens e
devem, sem sombra de dúvida, ser considerada na apuração do crédito das contribuições.
Concordando com os termos do acórdão recorrido, adoto os seus fundamentos
como razões de decidir:
Aquisições de pessoas físicas
A Lei no 10.833/2003, no art. 3o, § 3o, I, estabelecem que o direito à apuração de
crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Consequentemente, mostra-se correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal, em
relação aos créditos relativos a bens incorporados ao ativo imobilizado que foram
adquiridos de pessoas físicas.
A alegação da interessada de que na verdade se trata de prestação de mão-de-
obra de pessoa física não tem respaldo em nenhum elemento de prova, e, ainda
que tivesse, não acarretaria reversão da glosa, haja vista a vedação expressa
prevista na referida Lei (art. 3o, § 2o, I):
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
Por outro lado, cumpre registrar que o alargamento do conceito de insumo
propiciado pela decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR não afasta a aplicação
dessa regra.
Portanto, as alegações do contribuinte são improcedentes e a glosa efetuada pela
autoridade fiscal deve ser mantida.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
5. Operações não comprovadas
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
45
Para uma melhor compreensão da fundamentação da glosa realizada pela
Autoridade Fiscal sob esta rubrica, segue abaixo reproduzido trecho extraído do Parecer da
Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa – PR, de fls. 267/300, que fundamenta o
deferimento parcial do pedido de ressarcimento:
10. Ausência de comprovação das operações
Na planilha apresentada pelo contribuinte foram informadas operações de
aquisição de serviços de frete, de armazenagem e de locação de máquinas e
equipamentos de diversas pessoas jurídicas. No entanto, em relação a diversas
destas operações não foram encontrados os documentos eletrônicos (Ct-e ou Nf-
e que as comprovassem. O mesmo ocorreu com algumas aquisições de bens para
o ativo imobilizado.
Ainda assim, o interessado foi intimado, através do Termo de Intimação no
477/2017, a apresentar documentação comprobatória dessas aquisições de
serviços. No entanto, não houve manifestação no contribuinte em relação e este
Termo de Intimação, e, portanto, as aquisições cujos documentos
comprobatórios não foram encontrados em meio eletrônico foram glosadas.
Na sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente assim se manifesta:
5.10 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES. (ITEM 10 DO DESPACHO
DECISÓRIO).
Quanto a essa rubrica, a própria i. Autoridade Fiscal aduz que glosou os créditos
de aquisição de serviços de frete, armazenagem e de locação de máquinas e
equipamentos de diversas pessoas jurídicas, diversas aquisições de serviços
utilizados como insumos, tendo em vista que não foram encontrados os
documentos eletrônicos que as comprovassem.
Em que pese a pretensão fiscal quanto a glosa, a Manifestante pugna pela
concessão do direito apresentação desses documentos durante a instrução do
processo, tendo em vista que se tratam de documentos antigos, que por sua vez
não foram localizados no momento da diligência fiscal.
Portanto, desde já requer o deferimento para juntada de novos documentos, haja
vista à época das operações bem como a grande quantidade de documentos que
foram solicitadas durante os trabalhos fiscais, sendo aceitável a ausência apenas
de cinco operações que certamente serão comprovadas durante a instrução do
feito.
Sobre a referida glosa, a DRJ inicialmente se manifesta quanto ao pedido de
concessão do direito de apresentação dos documentos durante a instrução processual,
mencionando o disposto no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, por meio do qual a
prova documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade, sendo admitida
a sua apresentação posteriormente apenas quando presentes algumas situações excepcionais,
para, em sequência, assim concluir:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
46
No presente caso, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “c”, acima transcritas. A simples alegação de que a quantidade
de documentos solicitados era grande não configura motivo de força maior que
justifique a sua não apresentação no prazo para manifestação de inconformidade.
De qualquer forma, é certo que já se passaram alguns anos desde a
apresentação da manifestação de inconformidade e até o momento a
interessada não solicitou a juntada de nenhum documento destinado a
comprovar os créditos em questão.
Nesse contexto, não resta alternativa a não ser manter a glosa dos créditos, em
face da ausência de comprovação das operações correspondentes.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente simplesmente alega que:
4.3.4.3. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
A Delegacia de Julgamento manteve a glosa de tais bens, com o fundamento de
que não há comprovação das operações.
Para tanto, a Recorrente anexou à Manifestação de Inconformidade, por
amostragem, diversas Notas Fiscais que comprovam o crédito.
Ademais, nos autos constam diversos documentos que embasam o pedido, como
planilhas de apurações, onde consta a descrição do bem e serviço, descrição da
função, entre outras informações que são suficientes para comprovar o crédito
solicitado.
Ao contrário da genérica menção feita pela Recorrente em seu recurso, observa-se
que não consta dos autos a comprovação do direito ao crédito solicitado, não merecendo reforma
a decisão de piso.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
6. Crédito presumido - batata
A Recorrente pretende apurar crédito presumido relativo à aquisição de batatas
utilizadas para a produção de batatas fritas classificadas no código NCM 2005.20.00, nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925/2004:

No entanto, o produto não consta do rol listado no dispositivo, a seguir transcrito:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
47
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
A Recorrente defende que a classificação correta “está elencada na NCM
0701.90.00 (0701.90.00 - Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis - Batatas,
frescas ou refrigeradas – Outras), a qual gera direito ao crédito presumido, nos termos do art. 8o
da Lei no 10.925/2004”.
Em relação a este tópico, valho-me dos fundamentos do acórdão recorrido, os quais
adoto como minhas razões de decidir:
Crédito presumido - Batata
O crédito presumido tratado no presente tópico é disciplinado pelo art. 8o da Lei
no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
48
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
O dispositivo legal é claro ao possibilitar a apuração do crédito presumido apenas
para as pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem vegetal ou
animal ali especificadas. Não há nada no texto legal que indique que o rol de
mercadorias nele inserido tem caráter meramente exemplificativo. Ao contrário, a
extensa lista de códigos NCM, mencionados de maneira pormenorizada, não deixa
margem a outra interpretação que não seja a de que se trata de um rol taxativo
de situações.
Assim, não há que se falar em apuração de crédito presumido com base nesse
dispositivo quando se trata de aquisição de insumos destinados à produção de
mercadoria que não esteja mencionada expressamente no caput do art. 8o, acima
transcrito. Em outras palavras, para apuração do crédito presumido não basta que
a mercadoria produzida pela pessoa jurídica agroindustrial seja de origem vegetal
ou animal e seja destinada à alimentação humana ou animal. É também
necessário que a mercadoria se enquadre em alguma das posições da NCM
listadas no texto legal.
No presente caso, a glosa efetuada pela fiscalização recaiu sobre a aquisição de
batatas utilizadas pela interessada para a produção de batatas fritas classificadas
no código NCM 20.05.20.00. Ora, a posição NCM 20.05 não é mencionada no
texto do art. 8o, acima transcrito. Logo, mostra-se correta a atitude da
fiscalização, pois não há que se falar em apuração de crédito presumido na
aquisição dos insumos destinado à produção de mercadoria não arrolada no
referido dispositivo legal.
Não procede a alegação da interessada de que teria havido um equívoco da
fiscalização quanto à classificação das batatas fritas. A um, porque a informação
de que as batatas fritas produzidas e vendidas pela interessada são classificadas
no código NCM 20.05.20.00 consta do relatório de receitas que ela própria
apresentou à fiscalização (arquivos não pagináveis inseridos às fls. 793 do Dossiê
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
49
de Atendimento Digital no 10010.010888/0717-11)3. A dois, porque se trata de
produto que efetivamente se enquadra na definição constante do referido código:

A interessada alega que a classificação das batatas fritas na NCM 2005.20.00 está
equivocada porque esse código abrange apenas produtos não congelados e no
caso, segundo ela afirma, “a batata, após cortada, para fins de fritura, deve ser
congelada, pois, caso contrário, como é um insumo perecível, perde as suas
propriedades e função”. Essa alegação é improcedente, pois a classificação deve
ser feita em relação ao produto final acabado, e no presente caso não há nada
que indique que as batatas fritas produzidas e vendidas pela interessada sejam
produtos congelados.
O fato de as batatas serem congeladas durante o processo de fabricação, em
etapa anterior à fritura, não influi na classificação e não afasta o enquadramento
da batata frita no código NCM 20.05.20.00, pois é evidente que o produto final
não é um produto congelado. Ademais, ainda que fossemos considerar que se
trata de produto congelado, a classificação se daria na posição 20.04 (código NCM
20.04.10.00), a qual também não possibilita a apuração do crédito presumido em
questão, pois não é mencionada no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

Por fim, afasta-se também a alegação de que o enquadramento correto das
batatas fritas seria no código NCM no 0701.90.00, referente a “Batatas frescas
ou refrigeradas – Outras”, pois é evidente que batatas fritas não podem ser
consideradas frescas ou refrigeradas. No relatório de saídas acima mencionado,
até constam batatas classificadas no NCM no 07.01.90.00, mas não se trata de
batatas fritas e são saídas identificadas com o CFOP 5102 e 6102 (venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiro), ou seja, trata-se de mercadoria
revendida, hipótese em que não há que se falar em insumos de produção, e, por
conseguinte, nem se cogita a apuração de crédito presumido nos termos do art.
8o da Lei no 10.925/2004.
Ante o exposto, a glosa referente ao crédito presumido na aquisição de batata
deve ser mantida integralmente.
Ressalte-se que esta Relatora já participou de julgamentos de recursos voluntários
interpostos pela própria Recorrente em outros processos administrativos nos quais se discutiu a
mesma matéria, tendo acompanhado o Conselheiro Relator no entendimento pela manutenção da
glosa referente ao crédito presumido na aquisição de batata, conforme se extrai do seguinte
trecho acórdão no 3201-011.388 (no mesmo sentido, também o acórdão 3201-011.392):
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
50
Nada obstante os argumentos lançados, a meu ver, assiste razão à instância de
piso ao afirmar que o núcleo da previsão normativa é a produção de
determinados produtos fabricados a partir da aquisição de insumos, sendo que o
item batata frita não está contemplado no art. 8o da Lei no. 10.825/2004. Ou seja,
a concessão do crédito presumido está condicionada à produção dos tipos ali
tipificados, classificados nas NCM listadas e destinados à alimentação humana ou
animal. Logo, se o produto final não atender a tais critérios, não haverá direito ao
crédito. Merecendo destaque a seguinte conclusão:
De fato, é de se conceder razão à fiscalização: o código NCM 2005.20.00
não consta da redação do art. 8o acima. Ou seja, como a batata frita
(produto produzido pela cooperativa com as batatas adquiridas de pessoas
físicas e ou recebidas de cooperados) não está classificada nos capítulos
e/ou códigos NCM que concedem o direito ao crédito presumido sobre os
insumos adquiridos, resta muito evidente que não existe o direito alegado
sobre as aquisições de batata in natura (classificada no código NCM
0701.90.00). Nesse sentido, em que pese a batata frita ser produzida a
partir de um produto in natura, gerando um novo produto, e, também ser
destinada a alimentação humana, não há como conceder o direito ao
crédito, devendo-se manter as glosas efetivadas pela fiscalização.
(Recorrente: Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Processo no
10940.900379/2017-40; Acórdão no 3201-011.388; Relator Conselheiro Márcio
Robson Costa; sessão de 20/12/2023)
Portanto, voto pela manutenção da glosa referente ao crédito presumido na
aquisição de batata e nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
7. Crédito presumido – leite
A presente glosa foi motivada pela Autoridade Fiscal nos seguintes termos:
Do batimento entre a planilha apresentada pelo contribuinte e as NF’s obtidas via
SPED, verificou-se que o contribuinte apropriou-se de créditos presumidos
relativos a aquisições de empresas que não preenchem os requisitos previstos
na legislação. Conforme já exposto, o crédito presumido aplica-se unicamente às
aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, de cooperativa de
produção agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da
Instrução Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais.
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que não
preenchem os requisitos legais.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta discordância em
relação a uma suposta glosa relacionada aquisições de leite in natura destinado à revenda. Alega
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
51
que “adquire o leite in natura junto ao produtor (o que lhe garante direito ao crédito presumido),
industrializa e produz derivados, mas, principalmente, também comercializa leite cru pré-
beneficiado, o leite concentrado e o creme de leite que são produtos resultantes da
industrialização do leite, isto é, derivados do leite”, o que permite o enquadramento na hipótese
de apuração de crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Sendo assim, a DRJ entendeu pela impertinência da alegação no presente processo,
uma vez que a glosa de crédito presumido relacionado à aquisição de leite in natura não teve por
objeto as aquisições destinadas a revenda, mas sim as aquisições efetuadas junto às pessoas
jurídicas que não atendem os requisitos previstos na legislação. Conclui o acórdão recorrido que
“Como o contribuinte não apresentou argumentos para refutar os fundamentos apresentados pela
autoridade fiscal, a glosa deve ser mantida.”.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente inova em suas alegações, conforme trecho
abaixo reproduzido:
4.5. CRÉDITO PRESUMIDO – LEITE
O crédito presumido do leite foi indeferido pelo fato de que as aquisições foram
efetuadas junto a pessoas jurídicas que supostamente não atendem os requisitos
previstos na legislação.
Pois bem, as atividades cumulativas narradas no inciso II do §1o do art. 8o da Lei
n° 10.925/04, não necessariamente precisam ser descritas no cartão de CNPJ, mas
precisam, efetivamente, ser realizadas. Muitas dessas atividades, para os
fornecedores, são meio para o fim, logo não constam expressamente, mas isso, de
forma alguma, importa que ele não a realize.
O comando legal é referente à atividade, não a inscrição no CNPJ e, sobre o
ponto, os casos em comento, tais atividades são, sim, realizadas, garantindo,
portanto, o direito creditório.
Na realidade, pode-se dizer que não se trata de uma atividade, mas de fases do
processo produtivo da indústria de lacticínios, em atendimento as normas do
MAPA, sendo a indústria láctea a responsável por transportar o leite in natura
desde a coleta na propriedade do produtor, o qual já se encontra refrigerado,
mantendo assim até ser descarregado nos silos da indústria quando,
necessariamente, são refrigerados.
Além dos argumentos trazidos pela Recorrente na tentativa de demonstrar que os
fornecedores cumprem os requisitos legais que embasam o direito ao crédito presumido do leite
configurarem clara inovação recursal, nada comprovam.
Importante ressaltar que, em pedido de ressarcimento, cabe ao contribuinte o ônus
da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Na impossibilidade de atestar a existência, certeza
e liquidez do direito creditório, a inadmissão dos créditos é medida que se impõe.
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
52
8. Crédito presumido – suínos
Foram glosados os créditos presumidos apurados sobre aquisição de farelo de trigo
classificado na posição 2302.30.10, pois tal hipótese, no entender da fiscalização, não se encontra
ao abrigo do art. 55 da Lei no 12.350/2010. Também foram glosadas algumas notas fiscais cujos
valores informados pela Recorrente não coincidiram com aquelas encontradas nos sistemas. A
Autoridade Fiscal também glosou a parcela das aquisições de insumo proporcionais às operações
de venda de carne suína no mercado interno, pois nos termos da citada legislação, a apropriação
dos créditos presumidos se daria apenas e tão somente nos casos em que os produtos, resultado
da utilização dos insumos geradores de crédito, sejam destinados à exportação.
Desta forma, quanto aos créditos presumidos relacionados à cadeia produção de
suínos, cuja previsão legal se encontra no art. 55 da Lei no 12.350/2010, foram objeto de glosa:
(i) as aquisições de farelo de trigo classificado na posição 2302.30.10, pois tal hipótese
não se encontra ao abrigo do referido dispositivo;
(ii) as notas fiscais cujos valores informados pelo contribuinte não coincidiram com as
constantes dos sistemas;
(iii) a parcela das aquisições proporcionais às operações de venda de carne suína no
mercado interno, pois nos termos do referido art. 55 a apuração do crédito presumido
é possível apenas nos casos em que os produtos sejam destinados à exportação.
Em relação ao crédito presumido na aquisição de suínos, é importante registrar que
a Recorrente só se insurge expressamente contra o entendimento da fiscalização de que só
haveria crédito nas aquisições vinculadas à exportação. Afirma que não se aplica apenas a regra da
Lei no 12.350/2010, pois também se apura crédito presumido pelos critérios do art. 8o da Lei no
10.925/2004, uma vez que os produtos por ela comercializados estão no rol do “capítulo 02”.
Além disso, argumenta que a interpretação dada pela fiscalização à regra do § 5o, I, do art. 55 da
Lei no 12.350/2010 não se aplica às suas operações, pois se trata de vedação destinada à pessoa
jurídica que vende o suíno para a Recorrente, e não o contrário. Afirma ser necessária diligência
para verificação das vendas no mercado interno cuja classificação fiscal atende a regra do artigo 8o
da Lei no 10.925/2004.
Veja-se o seguinte trecho extraído do Recurso Voluntário:
Para a aquisição de suínos, a i. Autoridade apenas utiliza de informação que lhe é
favorável, ou seja, baseia-se tão somente no sentido de impingir a aplicação da Lei
no 12.350/2010, quando o crédito presumido estaria vinculado à exportação, e,
não tendo a Recorrente exportado no período em tela, não teria direito ao crédito
presumido.
Ocorre que, a conveniência na interpretação fiscal não se aplica apenas pela regra
da referida Lei no 12.350/2010, tendo em vista que também se apura o crédito
presumido exatamente pelos critérios do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, uma
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
53
vez que os produtos comercializados pela Recorrente – seja mercado interno ou
externo - estão no rol do “capítulo 02”.
Ainda que os mencionados argumentos não sejam do convencimento de Vossas
Senhorias, importante ressaltar que a interpretação aplicada pela fiscalização
quanto à regra do §5o, I do art. 55 da Lei no 12.350/2010 no sentido de que a
“pessoa jurídica que vende as mercadorias classificadas no código 01.03 está
proibida de apurar o crédito presumido de que trata o caput do mesmo artigo”,
não se aplica para as operações realizadas pela Recorrente.
(...)
Veja Nobres Julgadores, a i. Autoridade tenta impor uma norma jurídica que não é
destinada Recorrente. Ou seja, o crédito presumido pela aquisição de suínos,
conforme interpretação §5o, a vedação é para a pessoa jurídica que vendem o
suíno para a Castrolanda, e não o contrário.
A redação do referido parágrafo é esclarecedora: “é vedado as pessoas jurídicas
(quem vende o suíno) do §1o, que é exatamente a pessoa jurídica de quem a
Castrolanda adquire a mercadoria. Logo, a vedação não é para empresa
Recorrente.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
O artigo 55 da Lei no 12.350/2010 autoriza a apuração do crédito presumido para
pessoas jurídicas no regime não cumulativo que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, desde que destinadas à exportação:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
(...)
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
54
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às receitas
auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da
NCM.
Portanto o crédito presumido nas aquisições de suínos somente é passível de
apuração em havendo a fabricação dos produtos ali descritos, como também a sua exportação.
Destaca-se que o artigo 57 da Lei no 12.350/2010 afastou expressamente a
aplicação dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 às aquisições de insumos destinados à
produção de carne suína (mercadorias/produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4 e 0210.1 da NCM)
Concordando com os termos do acórdão recorrido que manteve a glosa, adoto o
seguinte trecho, como razões de decidir:
Quanto a esse assunto, um dos argumentos apresentados pelo contribuinte é o
de que a questão não deve ser analisada apenas sob a ótica da Lei no
12.350/2010, pois também haveria possibilidade de apuração do crédito
presumido pelos critérios do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Tal alegação não pode ser acatada, pois o artigo 57 da Lei no 12.350/2010 afastou
expressamente a aplicação dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 às aquisições
de insumos destinados à produção de carne suína (mercadorias/produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4 e 0210.1 da NCM):
Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta
Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM. (Redação
dada pela Lei no 12.431, de 2011).
Outro argumento apresentado pelo contribuinte é o de que a interpretação dada
pela fiscalização à regra do § 5o, I, do art. 55 da Lei no 12.350/2010 não se
aplicaria às operações da manifestante, pois tratar-se-ia de vedação destinada à
pessoa jurídica que vende o suíno para a Castrolanda, e não o contrário.
Essa alegação não se mostra pertinente, pois a glosa não foi fundamentada no §
5o, I, do art. 55 da Lei no 12.350/2010, e sim no caput do referido artigo, o qual
deixa claro que a apuração do crédito presumido é permitida apenas em relação
aos insumos utilizados na produção de carne suína destinada à exportação:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
55
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de
apuração crédito presumido, calculado sobre:
Portanto, deve ser mantida integralmente a glosa dos créditos presumidos
relacionados à aquisição de insumos utilizados na produção de carne suína.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
9. Crédito presumido – farelo de soja
A presente glosa foi motivada pela Autoridade Fiscal nos seguintes termos:
14. Crédito Presumido Farelo de Soja
No que toca aos créditos presumidos oriundos do farelo de soja, é importante
salientar que a lei 12.865/2013 trouxe alteração aplicação da legislação acerca do
crédito presumido, principalmente nos produtos oriundos da soja.
O artigo 30 afastou a aplicação do regime da lei 10.925/204 à algumas NCMs:
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
E o regime de apuração do crédito de farelo de soja classificado na posição
2304.00 passou a ser estabelecido pelo 31 da lei 12.865/2013 que prevê
apropriação do crédito nas operações de venda do farelo, e não nas aquisições.
Se não, vejamos:
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre a receita decorrente da venda no mercado interno ou da
exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07,
1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi.
Embora o contribuinte tenha lançado em sua planilha que as mercadorias, das
quais pretende apropriar-se de crédito presumido na operação de compra,
classificam-se na NCM 1208.10.00, constatamos pelas NF-es obtidas via sistema
que as empresas vendedoras classificaram as mercadorias na posição 2304.00.
Contudo, tal discrepância não faz diferença posto que, para ambos os casos, o
crédito presumido dá-se nas operações de venda.
Acrescente-se, ainda que, o artigo 34 da Lei 12.865/2013 deu nova redação ao
artigo 54, I da Lei 12.350/2010 e retirou a NCM da lista de créditos presumidos na
aquisição. Veja-se:
Art. 34. Os arts. 54 e 55 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
passam a vigorar com as seguintes alterações: Vigência
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
56
(...)
“Art. 55. .......................................................................
I - o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
Por isso, as operações de aquisição alegadas pelo contribuinte não dão direito a
apuração de crédito presumido, razão pela qual glosa-se integralmente o crédito
presumido de farelo de soja.
Para contestar a glosa dos créditos presumidos relacionados à aquisição de farelo
de soja, a Recorrente traz argumentos referentes à classificação desse produto, nos seguintes
termos:
4.7. CRÉDITO PRESUMIDO DO FARELO DE SOJA
No que se refere ao Crédito Presumido do Farelo de Soja, alega a i. Fiscalização
que a NCM no. 1208.10.00 indicada pela Manifestante em sua planilha está
supostamente incorreta, de modo que o referido material deveria ter sido
classificado sob o no. 23.04.
O farelo é o resíduo da fabricação de farinha de gramíneas – arroz, milho, soja
etc., ou seja, não é a farinha em si, sendo utilizado, precipuamente para o
consumo de animais e humanos. Sendo assim, em nada tem a ver com a NCM no.
23.04 apontada na Nota Fiscal pelo fornecedor. Adverte-se: o farelo aqui exposto
não é oriundo da fabricação ou extração do óleo de soja, e sim da fabricação da
farinha deste. Daí porque conclui-se que a classificação correta é a NCM no.
1208.10.00.
Logo, tem-se que a glosa efetuada pelo Erário sobre a aquisição objeto do
presente tópico não merece prosperar, de modo que o crédito presumido sobre a
soja in natura outrora requerida pela Recorrente deve ser concedido em sua
integralidade.
Portanto, sobre a referida glosa adoto, como razões de decidir, os fundamentos do
acórdão recorrido, abaixo reproduzidos:
Crédito presumido – Farelo de Soja
Para contestar a glosa dos créditos presumidos relacionados à aquisição de farelo
de soja, o contribuinte traz argumentos referentes à classificação desse produto,
afirmando que a classificação no código 1208.10.00 da NCM está correto.
A alegação do contribuinte é irrelevante, pois a partir do advento da Lei no
12.865/2013 passou a haver possibilidade de apuração de crédito presumido
apenas nas operações de venda de farelo de soja, e não mais nas aquisições,
sendo afastada expressamente a aplicação dos regimes da Lei no 10.925/2004 e
da Lei 12.350/2010 para esse produto.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
57
Isso é o que se depreende dos artigos 30 e 31 da Lei no 12.865/2013, a seguir
reproduzidos:
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre a receita decorrente da venda no mercado interno ou da
exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07,
1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi.
Como se vê, a regra em questão se aplica tanto para a classificação defendida
pelo contribuinte (farinha de soja - NCM 1208.10.00) como para a classificação
aplicada pela autoridade fiscal (farelo de soja - NCM 23.04.00).
Portanto, não há necessidade de maiores considerações, devendo ser mantida
integralmente a glosa.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
10. Créditos extemporâneos – notas fiscais de outros períodos
Foram glosadas notas fiscais que não se referem aos trimestres em que constam
como geradoras de créditos, sob o seguinte entendimento fiscal:
15. Notas Fiscais de outros períodos
Como consta na legislação, os créditos devem ser apurados ao período a que se
refere. E para que exerça seu direito de ressarcimento dos créditos o contribuinte
deve fazê-los referentes aos créditos do trimestre a que referem às notas fiscais.
Por isso, foram glosadas as NFs que logrou-se identificar não se referirem aos
trimestres em que constam como geradoras de créditos.
Na planilha de glosas essas Notas Fiscais estão anotadas como “outros períodos”.
Sobre a referida glosa, assim se posicionou o acórdão recorrido:
Créditos extemporâneos
Quanto à glosa dos créditos apurados com base em documentos fiscais emitidos
fora do período fiscalizado, cumpre esclarecer que não se trata de mero erro
formal, nem de hipótese de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
verdade material. Quanto a essa questão, há de se observar que no regime da não
cumulatividade da COFINS, a determinação do crédito se faz no próprio mês da
ocorrência da aquisição dos bens ou serviços, a teor do §1o do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, que faz referência ao valor dos bens, serviços e despesas adquiridos
no mês ou incorridos no mês.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
58
Portanto, a escrituração do crédito deve ocorrer no mês em que ocorreu o seu
fato gerador, ou seja, no mês da aquisição do bem/serviço ou da ocorrência da
despesa. Essa interpretação é reforçada pelas práticas contábeis geralmente
aceitas, principalmente pelo princípio da competência contábil, o qual deve ser
observado em qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua
natureza e origem. Evidentemente, a contabilização de crédito em período de
apuração diferente do de ocorrência do fato que lhe deu causa afronta
diretamente o referido princípio.
O § 4o do art. 3o da Lei 10.833/2003 dispõe que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, mas isso não significa
que o crédito de uma determinada competência (mês) possa ser reconhecido e
escriturado em outras competências (meses). O que o dispositivo em questão
faculta é apenas que um crédito apurado e não utilizado na competência de
origem possa ser aproveitado (utilizado) nas competências subsequentes.
Desse modo, se por qualquer motivo o crédito não foi apurado no momento
próprio, existe a possibilidade de sua apuração em momento posterior, mas isso
deve ocorrer mediante retificação dos DACON ou EFD-Contribuições e DCTF
correspondentes ao período de origem e aos períodos subsequentes. Essas
retificações são necessárias não somente para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados na declaração original, mas
também para a atualização dos saldos de créditos das declarações posteriores.
(...)
Diante do exposto, resta demonstrado que a apuração extemporânea de créditos
está condicionada à retificação dos demonstrativos e declarações anteriores. No
presente caso, tendo em vista que não há notícia de que o sujeito passivo tenha
efetuado esse procedimento, devem ser mantidas todas as glosas de créditos
concernentes a períodos de apuração anteriores ao analisado.
Entendo que o acórdão recorrido merece reparo.
O artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003 admite que o crédito não aproveitado em
determinado mês o seja nos meses subsequentes:
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o - O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.” (destaquei)
Dessa forma, conclui-se que o aproveitamento do crédito em referência não pode
ser inviabilizado em razão do descumprimento de deveres instrumentais e formais.
Em que pese se tratar de tema bastante controvertido neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, há diversos precedentes, inclusive da Câmara Superior de
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
59
Recursos Fiscais, admitindo o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS de forma
extemporânea, desde que respeitado o prazo decadencial e demonstrada a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, sem necessidade de retificação das obrigações acessórias:
“REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis
que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em
períodos subsequentes.”
(Processo no 13896.721356/2015-80; Acórdão no 9303-012.977; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 15/03/2022)

CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos” e de
“Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFD PIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
(Processo no 13884.902378/2012-35; Acórdão no 9303-006.248; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 25/01/2018)

“CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
OBRIGATORIEDADE
DE
RETIFICAÇÃO
EFD-
CONTRIBUIÇÕES AFASTADA.
As leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito
apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando
condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias
(DCTF e EFD-CONTRIBUIÇÕES/DACON), colide com os comandos legais, tolhendo
legítimo direito.”
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
60
(CARF, Processo no 13656.900455/2017-11; Acórdão no 3301-013.155; sessão de
22/08/2023)

CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos relativos à Contribuição ao PIS e à COFINS podem ser apropriados
extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos. Tendo sido a necessidade de retificar tais documentos o motivo
para a glosa perpetrada pela Fiscalização, necessário rechaçá-la e reconhecer o
direito ao crédito em questão.
(Processo no 15578.000194/2010-66, Acórdão no 3402-008.178, sessão de 23 de
março de 2021)

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos
meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior,
observados os demais requisitos legais.
(Processo no 11080.720481/2011-16; Acórdão no 3201-010.950; Relator
Conselheiro Hélcio Lafeta Reis; sessão de 24/08/2023)
Também não há qualquer vedação à escrituração de documentos fiscais em
competência diversa daquela em que a respectiva despesa foi incorrida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURAÇÃO NO PERÍODO EM QUE SE
CONSTATA NOTAS FISCAIS NÃO-ESCRITURADAS.
Ao se constatar a existência de notas fiscais não escrituradas no prazo próprio,
pode se proceder à sua escrituração extemporânea no mês em que se perceba a
falta, e desde que dentro do prazo prescricional.”
(CARF, Processo no 10120.911713/2012-30, Recurso Voluntário, Acórdão no 3002-
001.322 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 17 de
junho de 2020)
Pelo exposto, considerando a motivação da glosa em comento e de sua
manutenção pelo acórdão recorrido, voto por reconhecer o direito aos créditos da contribuição
escriturados e aproveitados extemporaneamente, independentemente da retificação das
obrigações acessórias, admitindo o aproveitamento de créditos de forma extemporânea, desde
que respeitado o prazo decadencial e comprovada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos.
11. Devoluções de cooperados
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
61
Sobre este tópico, segue trecho extraído da Manifestação de Inconformidade:
5.16 DEVOLUÇÃO DE COOPERADOS (ITEM 16 DO DESPACHO DECISÓRIO)
Neste tópico, a i. Fiscalização simplesmente alega que as mercadorias vendidas
aos cooperados saem sem pagamento de contribuições, não tendo o que se falar
em créditos por parte da Manifestante.
Contudo, operacionalmente, no que tange às devoluções o contribuinte não está
obrigado a estornar um crédito em razão da devolução, podendo optar pelo
registro do débito via emissão de nota fiscal de saída com seu lançamento em
conta-gráfica, cujo procedimento ao final da operação possui o mesmo efeito.
Desta forma, a Manifestante irá diligenciar para que durante a instrução do
processo faça a juntada dos comprovantes necessário para certificar a
regularidade da operação, a fim de demonstrar que não aproveitou crédito a
maior do que o previsto na legislação. (g.n.)
Por sua vez, o acórdão recorrido:
Devoluções de cooperados
A autoridade fiscal efetuou a glosa dos créditos apurados sobre devoluções
referentes a mercadorias vendidas a cooperados, pois essas saídas não são
sujeitas ao pagamento da contribuição, e, por isso, não geram direito a crédito.
O contribuinte alega que não há obrigatoriedade de efetuar o estorno de crédito
em razão da devolução, pois seria possível a opção pelo registro de débito via
emissão de nota fiscal de saída com seu lançamento em conta gráfica (o que teria
o mesmo efeito do estorno).
Além de ser desprovida de fundamento legal, a hipótese aventada pela
interessada carece de comprovação, haja vista que, embora ela tenha afirmado
que diligenciaria para apresentar os comprovantes necessários, até o presente
momento nenhum documento foi apresentado para demonstrar a realização da
operação alegada.
Assim, não há alterações a serem feitas em relação a essa glosa.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente tão somente reitera que
“operacionalmente, no que tange às devoluções o contribuinte não está obrigado a estornar um
crédito em razão da devolução, podendo optar pelo registro do débito via emissão de nota fiscal de
saída com seu lançamento em conta gráfica, cujo procedimento ao final da operação possui o
mesmo efeito”.
Observa-se que inobstante desde a sua Manifestação de Inconformidade a
Recorrente afirme que apresentaria os comprovantes necessários para certificar a regularidade da
operação e que não teria aproveitado crédito a maior do que o previsto na legislação, nenhum
documento foi apresentado neste sentido.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
62
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou- lhe parcial provimento, nos
seguintes termos:
1. reverter a glosa sobre materiais de embalagens, inclusive de transporte;
2. reverter a glosa referente aos fretes relativos ao transporte de produtos cuja
aquisição não gera créditos, desde que tenham sido efetivamente tributados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos termos da
Súmula CARF no 188;
3. reverter a glosa dos créditos relativos aos dispêndios gastos com a demanda
contratada, mantendo-se a glosa dos créditos relacionados a contribuição de iluminação pública;
4. reconhecer o direito aos créditos da contribuição escriturados e aproveitados
extemporaneamente, independentemente da retificação das obrigações acessórias, admitindo o
aproveitamento de créditos de forma extemporânea, desde que respeitado o prazo decadencial e
comprovada a inexistência de aproveitamento em outros períodos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luis Cabral, redator designado
Designado para redigir voto vencedor, exclusivamente sobre a manutenção das
glosas referentes ao aproveitamento de crédito extemporâneo, peço vênia Ilustríssima relatora
para discorrer sobre a divergência.
A glosa decorre do aproveitamento de notas fiscais emitidas em outro período de
apuração para o aproveitamento de créditos do regime não cumulativo das contribuições do
PIS/COFINS no período de apuração objeto do presente processo.
A relatora votou para manter a glosa com base no § 4o, do art. 3o, da Lei no
10.833/2003, conforme se pode ler no seu voto, e este dispositivo determina que o crédito de um
determinado período não utilizado para abater os débitos deste mesmo período para o cálculo do
valor a pagar, ou do saldo credor a ser acumulado em saldo credores de períodos anteriores, pode
ser utilizado em períodos subsequentes.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
63
Não há menção de que se tenha trazido aos autos qualquer tentativa de se
reconstituir a escrita fiscal para a apuração do PIS/COFINS no regime não cumulativo de forma a se
comprovar que o referido crédito não foi utilizado em duplicidade.
O regime de apuração não cumulativa de PIS/COFINS exige que, num mesmo
período de apuração, os créditos referentes às possibilidades elencadas nos art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, sejam confrontados com os débitos decorrentes da base de cálculo
destas contribuições com base nos art. 2o, destas mesmas Leis, e daí se determine o valor a
recolher, ou o saldo a ser aproveitado em períodos futuros, nos termos dos § 4o, dos art. 3o, das
Leis de regência do PIS/COFINS.
Então, há na legislação uma apuração que envolve débitos e créditos que são
reconhecidos nos períodos de apuração, conforme o regime de competência, e os saldos
remanescentes de créditos de períodos anteriores, que podem ser sempre compensados em
qualquer caso, ou ressarcíveis conforme previsões legais específicas. Por ocasião do
aproveitamento destes saldos em qualquer modalidade, eles devem ser atualizados conforme o
valor utilizado em compensações ou ressarcimentos.
Quando por qualquer razão o contribuinte não utiliza um crédito disponível no
período de apuração ao qual este diz respeito, seu valor não se transfere de forma direta para o
período de apuração de eleição do contribuinte, porque o que se tem disponível para
compensação ou ressarcimento não são os créditos propriamente, mas sim os saldos disponíveis.
Então se, desde o período de competência, quando este crédito não foi utilizado,
houve saldos credores ou devedores, indicando a necessidade de pagamentos ou de acúmulo de
saldos de créditos para serem utilizados, o valor deste crédito virá ao momento do PER/DCOMP
pela resultante de sua contribuição no saldo de créditos disponíveis, e não pelo seu valor de face.
As dinâmicas de apuração das memórias de cálculo representadas pelo DACON e,
posteriormente, pela ECF-Contribuições, possibilita a reconstrução do histórico dos saldos
disponíveis, que precisam ser líquidos e certos. A ausência da demonstração desta liquidez impede
que os créditos sejam aceitos para compensação ou ressarcimento.
O Tema já vem sendo discutido neste Conselho, e já apresenta a devida
jurisprudência, ainda que apresente discordâncias ainda não totalmente vencidas. Reproduzo
recente Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de número 9303-015.663, julgado em 15
de agosto de 2024, e que teve o resultado a seguir, a respeito deste tema, por maioria de votos, o
qual acompanho e peço venha para adotá-lo como parte de minhas razões de decidir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os
paradigmas indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de
controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
64
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos
de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos
de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de provimento.
Acordaram ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Especial oposto pelo Contribuinte.
(...)
A controvérsia restringe-se à questão de saber se é necessária a retificação do DACON e da DCTF
para o aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS não-cumulativos.
A decisão recorrida assinalou que o direito ao creditamento das contribuições não cumulativas não
exige a retificação de Dacon/DCTF, conforme excertos, extraídos de seu voto condutor, a seguir
transcritos:
Decisão recorrida --- voto vencido (condutor para a matéria)
3.2.2.1. Quanto aos Itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 (A): Diferença entre as receitas de exportação declaradas no
DACON e contabilizadas pela empresa com relação ao ano calendário de 2007.
A Fiscalização glosou os seguintes créditos apropriados pela Contribuinte:
i) Parte dos créditos extemporâneos de PIS e COFINS apropriados pela Recorrente diretamente em DACON
referente ao ano de 2007, pois o artigo 8o, inciso I, alínea "a" da IN 404/2003 dispõe que os créditos
somente poderiam ser apurados no mesmo mês das aquisições efetuadas.
A DRJ manteve a autuação por considerar que:
i) A legislação apenas admitiria a apropriação dos créditos extemporâneos na DACON mediante a retificação
das declarações (DACON e DCTF) do período relativo ao respectivo crédito, sendo que deveria ter ocorrido
sobre as aquisições, custos ou despesas incorridos no mesmo mês; ii) Após as retificações, o crédito
remanescente de PIS e COFINS poderia ser utilizado para dedução das contribuições em períodos posteriores.
A Recorrente argumenta que:
i) A forma de apropriação dos créditos extemporâneos por ela realizada está correta, uma vez que a
legislação permite a apropriação direta dos créditos nos meses subsequentes na própria DACON, sendo que
não há um procedimento obrigatório que deve ser adotado pelo contribuinte;
ii) O artigo 3o, § 4o das Leis no 10.833/03 e 10.637/2002 não prevê que o contribuinte está obrigado a
aproveitar o crédito no mesmo mês em que foi gerado, mas sim que a apuração do crédito de um
determinado mês deve se relacionar aos custos, despesas e aquisições do mesmo mês, não trazendo
obrigatoriedade de o contribuinte se utilizar desse crédito no mesmo mês;
iii) Ao adotar a forma considerada pela DRJ com a retificação da DACON e a inclusão do valor do crédito que
não foi considerado anteriormente, resultaria em recolhimento de PIS e COFINS no período posterior
passaria a ser maior do que novo valor das contribuições apurado;
iv) Com a retificação da DCTF, o valor do DARF recolhido é superior ao devido, reconhecendo-se, assim, a
existência de um valor a maior a título de PIS e COFINS, ensejando em indébito tributário que poderá ser
compensado por meio de PER/DCOMP com a devida correção monetária;
v) A utilização do saldo remanescente do crédito de PIS e COFINS em períodos subsequentes se dá mediante
a apropriação direta na DACON dos créditos extemporâneos, como fez a Recorrente.
Observo que, em resposta à Resolução no 3402000.791 foi lavrado o Termo de Diligência de fls.
57805789, pelo qual o I. Auditor Fiscal assim esclareceu sobre os créditos extemporâneos:
Realizadas as análises individualizadas dos créditos, confirmados os recolhimentos das contribuições
incidentes nas importações de bens e serviços, e confrontados os assentamentos contábeis com os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais DACON apresentadas à Receita Federal do Brasil,
conforme Anexo II deste Termo, e demais elementos juntados neste processo administrativo, concluo que
não houve aproveitamento pretérito dos créditos extemporâneos apropriados pelo contribuinte no ano-
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
65
calendário de 2007, o quais foram objeto da constituição do crédito tributário, conforme Quadros
Demonstrativos de no 06 a 13 deste processo administrativo.
Destaco que Recorrente é sujeita ao regime não cumulativo das contribuições e aos comandos do
artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais determinam que a incidência
independe da denominação ou classificação fiscal.
Por fundamentação, cito o v. Acórdão no 9303-006.247, proferido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração:
01/07/2008 a 30/09/2008 CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do
insumo, o crédito apurado não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes
Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Em suma, destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação das obrigações
acessórias para o aproveitamento extemporâneo dos créditos de PIS/Pasep e COFINS. Com razão,
o art. 3o, § 4o, das Leis no(s) 10.637/02 e 10.833/03 dispõe apenas que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o creditamento
extemporâneo, com o correspondente cancelamento da exigência quanto aos itens 2.1, 2.2, 2.3,
2.4 (a).
A questão atinente à necessidade de retificação de DACON/DCTF, com vistas ao aproveitamento de
créditos extemporâneos de PIS/COFINS não cumulativos, tem sido enfrentada em diversos
julgamentos desta Câmara Superior, tendo este colegiado julgado que é necessária a retificação de
DACON/DCTF. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.842, de 14/03/2024, de
minha relatoria.
Assinale-se, ainda, o Acórdão no. 9303-014.684, de 22/02/2024, no qual restou decidido, por voto de
qualidade, a impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem a retificação dos
DACONs respectivos. Nessa linha, trago, como razões de decidir no presente voto, os fundamentos
consignados no voto vencedor – Redator Designado Gilson Macedo Rosenburg Filho – do
mencionado acórdão, abaixo transcritos:
Essa matéria foi enfrentada com maestria pelo Acórdão no 9303-010.080, de 23 de janeiro de 2020, e
reflete, mutatis mutandis, o posicionamento vencedor do Colegiado, de forma que trago à baila sua ratio
decidendi para fundamentar e decisão, verbis:
“(...) Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, mas discordo de suas conclusões apenas, quanto ao
aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devia retificação dos respectivos DACON e DCTF.
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com insumos utilizados na produção
de bens e/ ou na prestação de serviços está previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
(...).
Já o art. 74 da Lei no 9.430/1996, assim dispõe quanto ao ressarcimento/compensação dos créditos:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
66
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo
ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para fins de apreciação
das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de
prioridade em função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/ compensação do saldo credor
das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a compensação de outras receitas da
União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto
nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do Programa
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução
Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não-incidência; ou(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao final de cada
trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por dedução
ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados mensalmente e deduzidos do
valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá
sê-lo nos meses seguintes,
sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal que deve ser preenchido e
transmitido a RFB pelo contribuinte. Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão formalizados por meio de Dacon
retificador, mediante a apresentação de novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas
normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente apresentado,
substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...) § 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados
em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixa de
apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de
incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
67
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível, desde que retificados os
respectivos Dacon e as DCTF. No presente caso, conforme demonstrados nos autos, o contribuinte não
transmitiu os Dacon retificadores nem as DCTF.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recursos especial da Fazenda, quanto ao aproveitamento
de créditos extemporâneos, sem a devida retificação dos Dacon e DCTF”.
Em resumo, temos que a verificação dos valores a ser apurados se dá por meio dos DACONs apresentados
pelo Contribuinte, conforme definido pela IN SRF 384, de 2004.
Isto porque no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à época própria
(créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -
do período a que pertencem tais créditos. Os créditos extemporâneos devem ser utilizados para desconto,
compensação ou ressarcimento em procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro apropriado no DACON,
sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos do próprio mês, e havendo saldo remanescente,
compensá-lo sucessivamente nos meses subseqüentes.
Desta forma, não se constatando a prévia apuração do montante a ser aproveitado, mediante a devida
retificação dos DACON (e da DCTF), não se pode ter como certa a dedução de tais créditos extemporâneos e,
portanto, a glosa de tais créditos deve ser mantida por absoluta falta de liquidez e certeza”.
Acrescento ainda que, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, permitem que um
crédito já apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores.
Porém não permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido seja efetuado diretamente
em outro período de apuração.
Portanto para esse aproveitamento seria necessário uma apuração prévia relativa aos períodos de apuração
correspondentes. Situação que demanda no mínimo a retificação dos DACON dos períodos anteriores. As
exigências impostas pelas IN SRF utilizadas pela Fiscalização têm suporte no art. 92 da Lei no 10.833, de
2003 que delegou a SRF a regulamentação da operacionalização dos aproveitamentos desses créditos.
Penso que a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro do período específico de geração do crédito. Como os créditos referem-se a 4 ou 5 anos antes do seu
efetivo aproveitamento, há que se perquirir, se naquela data, eram créditos apropriáveis segundo a
legislação de regência da época. Entendo ser injustificável a negativa do contribuinte de fazer os ajustes
relativos a cada período de apuração, conforme recomendado pela Fiscalização.
Correto o entendimento exarado pelo ilustre ex-conselheiro Waldir Navarro Bezerra, ao transcrever o
seguinte trecho da decisão da DRJ no Acórdão no 3402-003.148, de 20/07/2016:
"(...) É que a razão de ser da necessidade de segregação dos créditos por períodos de apuração, no âmbito
das contribuições sociais apuradas pelo regime não cumulativo, se deve ao fato de que os créditos, neste
regime, são passíveis de utilização segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de
apuração. Em outras palavras, é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da
natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de utilização por
qualquer uma das formas previstas (desconto, compensação ou ressarcimento)”.
Relevante também transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre ex-conselheiro e ex-presidente da 3a
Seção de Julgamento do CARF, Henrique Pinheiro Torres, no acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016,
acerca do mesmo tema:
(...) É inegável que, como bem apontou o acórdão recorrido, nos termos do § 4o do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003, que disciplina a utilização do crédito, o montante não aproveitado em um mês poderá sê-lo
em períodos superiores, mas tal comando, com o devido respeito, não possui o alcance defendido.
Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o dispositivo, como já antecipado, trata da utilização do
crédito apurado, de modo que sequer se poderia cogitar antinomia entre os dispositivos.
Em outras palavras, nos termos dos comandos legais, o crédito apurado sob a égide do § 1o (circunstância
logicamente antecedente) poderá ser aproveitado nos termos do § 4o.
Admitir que a forma de utilização influencie a de apuração, com a devida licença, é inverter a lógica
estabelecida pelo legislador.
E não se alegue que a aplicação da restrição em comento decorre de mero formalismo. Trata-se de norma
instrumental que visa ao controle do correto emprego dos créditos. Sem tal distinção, esse controle restaria
extremamente dificultado (e porque não dizer inviabilizado).
Apenas para ilustrar alguma dessas dificuldade, há que relembrar que, dependendo da destinação dos
produtos, os créditos terão aplicação diversa (dedução da contribuição, compensação ou ressarcimento),
apurados com base em parâmetros diversos (mensal ou trimestral)”.
Por fim, também registro o raciocínio empreendido pelo ilustre ex-conselheiro José Fernandes do
Nascimento proferido no Acórdão no 3302-004.156, de 22/05/2017:
“(...) Não se pode olvidar, ademais, que o registro extemporâneo de créditos, se permitido fosse, além do
descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, impossibilitaria ou
dificultaria em muito o controle das operações com direito a crédito. Se houvesse tal permissão, como saber
se as operações registradas extemporaneamente não foram registradas anteriormente no mês
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.851 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.902968/2017-62
68
correspondente e nos seguintes? Somente mediante a realização de auditoria em todos os meses anteriores
ao registro extemporâneo do crédito seria possível confirmar ou não essa informação.
Ademais, tendo em conta que a autoridade fiscal não é autorizada a fiscalizar/auditar os períodos pretéritos
não alcançados pelo procedimento fiscal em curso, o registro de operações de créditos extemporâneas, por
certo, oportunizaria e facilitaria a prática de fraudes, mediante a apropriação, por mais de uma vez, de
crédito de uma mesma operação”.
Registro que este também é o entendimento prevalente nos últimos julgados desta 3a Turma da CSRF, como
pode ser verificado no Acórdão no 9303-011.780, de 18/08/2021, de minha relatoria, Acórdão no 9303-
009.738, de 11/11/2019 de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e Acórdão no 9303-009.660, de
16/10/2019 de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Ressalto, apenas, que no julgamento só se discutiu a obrigatoriedade de retificação do DACON e não da
DCTF.
Forte nestes argumentos, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, voto dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(Acórdão no 9303-015.663, Conselheiro Relator Vinícius Guimarães, 3a Turma, Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Sessão de 15/08/2024)
De forma que entendo que seja pré-requisito para que se demonstre a liquidez do
crédito extemporâneo a retificação das obrigações acessórias, demonstrando o efetivo valor
disponível para a operação pretendida pelo contribuinte.
Sem razão à Recorrente.
Voto por negar provimento ao pedido de reversão das glosas de créditos
extemporâneos.

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral

Fl. 787
DF CARF MF
Original